Tribunal: CARF
Processo: 16327.721346/2020-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721346/2020-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.279 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
ERBE INCORPORADORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO OU
DE DECLARAÇÃO DO DÉBITO.
Na ausência de dolo, fraude ou simulação, além do pagamento antecipado do
tributo, a declaração prévia do débito atrai a aplicação do art. 150, § 4o, do
CTN, para fins de contagem do prazo decadencial, ou seja, contados a partir da
ocorrência do fato gerador. Ausentes a declaração do débito ou o pagamento, a
decadência deve ser aferida nos termos do art. 173, I do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
NULIDADE. VÍCIO FORMAL.
O uso de exemplo para ilustrar o modus operandi da Fiscalizada não constitui
vício no procedimento fiscal capaz de inquiná-lo de nulidade, desde que os
requisitos do lançamento válido previstos no art. 10 do PAF constem da
autuação fiscal.
NECESSIDADE DE DESPESAS FINANCEIRAS. ADIANTAMENTOS
PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)
São necessárias, para fins tributários, as despesas financeiras decorrentes de
empréstimos e financiamentos contratados no mercado financeiro, ao mesmo
tempo em que fornecidos recursos a empresas controladas, a título de
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC), capitalizados após o
transcurso do prazo de 120, previsto no subitem 7.1.1 do Parecer Normativo
CST 17/1984, diante da ausência de amparo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar a prejudicial
de decadência. Vencidos os Conselheiros André Luis Ulrich Pinto (Relator), Marcelo José Luz
de Macedo e Fellipe Honório Rodrigues da Costa que a acolhiam. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Mauricio Novaes Ferreira, nessa matéria. Por maioria de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade, por vício formal, do lançamento das glosas correspondentes aos itens 1, 5
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721346/2020-54
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

e 10 do Auto de Infração. Vencido o Conselheiro André Luis Ulrich Pinto (Relator) que a
acatava. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Mauricio Novaes Ferreira,
quanto à prejudicial de decadência e à preliminar de nulidade. No mérito, por maioria de votos,
dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a exigência das glosas
correspondentes aos itens 1,5, 9 e 10 do Auto de Infração. Vencido o conselheiro Mauricio
Novaes Ferreira que votou por negar provimento integralmente ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Novaes Ferreira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Relatório
Trata-se de Autos de Infração às fls. 2.324/2.375, por meio dos quais são exigidos,
para fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2014 a 2018, R$ 6.830.380,28 de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e R$ 2.493.496,89 de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), sobre os quais incidem multa de ofício de 75% e juros de mora, oriundos da
glosa das seguintes despesas, conforme Relatório Fiscal às fls. 2.376/2.481 e Impugnação às fls.
2.494/2.538
Em síntese, a motivação das autuações consiste em glosa de dedução de despesas,
algumas por ausência de comprovação e outras, consideradas indedutíveis, diante da ausência do
requisito da necessidade.
Ao todo foram 10 glosas, abaixo resumidas:

Despesas tidas como não comprovadas
1. Taxas Financeiras: a Recorrente não teria comprovado o lançamento efetuado na
conta de taxas financeiras, em 31.01.2014, no valor de R$ 4.686.419,15. Além disso,
segundo D. Autoridade Fiscal, tais despesas, mesmo que comprovadas, seriam
indedutíveis;
2. Despesas Financeiras – Contas a Pagar: a Recorrente não teria comprovado a despesa
que fundamenta o montante de R$ 11.053.369,64 presente na conta contábil
5311100005 - DESPESAS FINANCEIRAS - CONTAS A PAGAR no exercício de
2014. Tais despesas glosadas são compostas pelos valores destacados em duas contas
contábeis: 1141010001 – CIAS ASSOCIADAS RECONCILIAÇÃO e 1141010001 –
COMPANHIAS ASSOCIADAS;
3. Variação Monetária Passiva – Contas a Pagar: a Recorrente não teria comprovado a
despesa que fundamenta o montante de R$ 3.950.000,00 lançado na conta contábil n.
5330000004 - VARIACAO MONETARIA PASSIVA - CONTAS A PAGAR no
exercício de 2014;
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

4. Perda de Créditos Tributários: tendo em vista a suposta ausência de comprovação dos
valores pagos de IRRF, a Recorrente não poderia ter realizado a sua dedução, por falta
de fundamento legal, referente à baixa desses valores do seu ativo (Conta Contábil
1133010007 - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA).

Despesas tidas como indedutíveis
1. Juros de Debêntures: a Recorrente teria deixado de adicionar ao lucro real e à base de
cálculo da CSLL os valores de despesas vinculadas às debêntures emitidas, de 2014 a
2017. Contudo, tais despesas seriam indedutíveis, pois não seriam necessárias à
atividade da Recorrente (art. 299 do RIR/99 e art. 311 do RIR/18). Neste ponto, a D.
Autoridade Fiscal sustenta que o reconhecimento e o pagamento de despesas vinculadas
a empréstimos repassados a outras entidades, ainda que do mesmo grupo, não seriam
necessários à atividade da controladora, não sendo dedutíveis como despesas
financeiras;
2. Contingências: tais despesas não seriam dedutíveis, pois, enquanto despesas das
controladas diretas e indiretas, não seriam necessárias à atividade da Recorrente, não se
enquadrando nas exigências do art. 299 do RIR/99 (atual art. 311 do RIR/18);
3. Despesas Financeiras – Contas a Pagar: tal despesa não teria ocorrido efetivamente,
razão pela qual deveria ter sido adicionada à apuração do IRPJ e da CSLL;
4. Cias Associadas VMP e Despesas de Juros: as despesas com os empréstimos feitos a
controladas não seriam necessárias, não se enquadrando nos requisitos do art. 299 do
RIR/99 e art. 311 do RIR/18;
5. Empréstimo de Giro: segundo a D. Autoridade Fiscal, as despesas de juros sobre os
montantes recebidos pelas controladas para o custeio das suas atividades teriam que ser
suportadas por estas e não pela Recorrente, tornando-as desnecessárias e indedutíveis;
6. Taxas Financeiras: assim como no item acima, tais despesas teriam sido destinadas ao
financiamento das controladas, não sendo necessárias à atividade da Recorrente.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão de número 107-
010.086 – 9a Turma da DRJ 07 para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos
processuais praticados a partir do julgamento de primeira instância.
Em decorrência dessas glosas, a Autoridade Fiscal refez o Saldo de Prejuízos Fiscais e o
Saldo da Bases de Cálculo Negativas, conforme as planilhas de compensação no bojo
dos aludidos Autos de Infração.
Relatório Fiscal
A atividade econômica principal da fiscalizada, chamada a partir daqui de TEGRA SA,
constante do cadastro da Receita Federal do Brasil, segundo Classificação Nacional de
Atividades Econômicas, é a de “Holding de instituições não-financeiras ” (Cód. 6462-0-
00). A companhia apurou seu resultado fiscal pelo regime do lucro real anual no período
fiscalizado e acumulou prejuízo em todos os exercícios - 2014 a 2018.
A TEGRA SA, conforme organograma jurídico disponibilizado à fiscalização em
07/01/2020 (Doc. ORGANOGRAMA), é controlada integralmente por uma empresa
administradora de fundos localizada nos Estados Unidos – BRKB RE Opp Fund LLC -
que faz parte do grupo canadense Brookfield Asset Management, conforme fluxograma
abaixo:
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(...)
I CONTA 5311100005 – DESPESAS FINANCEIRAS - CONTAS A PAGAR
(...)
13. A fiscalização, através do TIF de 28/07/2020 (Item 2), solicitou que a empresa
comprovasse a ocorrência da despesa e a sua dedutibilidade, nos termos do Art. 299 c/c
Art.250 do RIR/99. Ela deveria, também, demonstrar que a referida despesa não teria
composto o resultado fiscal do exercício da sua ocorrência, com a apresentação de
documentos que demonstrassem os valores de atualização/juros relacionados a
aquisição de controlada que teve o seu passivo resolvido no primeiro semestre do ano de
2011.
14. Destaca-se que o Art. 250 do RIR/99, vigente até 21 de novembro de 2018, previa
que poderiam ser excluídos do lucro do período de apuração “os valores cuja dedução
seja autorizada por este Decreto e que não tenham sido computados na apuração do
lucro líquido do período de apuração.” (Inciso I). Adianta-se que a forma como a
empresa realizou o lançamento “de correção” está em desacordo com a legislação que
prevê que o montante, eventualmente não computado em períodos anteriores, seja
contabilizado em conta do patrimônio líquido esoecífica (Ajuste de Exercícios
Anteriores), com o devido destaque nas notas explicativas (Art. 176, § 5o, da Lei
6.404+86). Os critérios para retificação de erros de períodos anteriores estão previstos
no CPC no 23.
(...)
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

17. Primeiramente, destaca-se que a empresa deixou de apresentar o documento que
demonstraria a ocorrência da despesa financeira, situação que, isoladamente, ensejaria a
glosa da despesa. A simples menção a um índice de reajuste (IGPM+8%), que era anual,
não se presta a comprovar o lançamento de uma despesa que era mensal. Ratificando: o
fato que ensejou o registro contábil não foi comprovado.
18. Continuando, a companhia ao fazer referência ao impacto da despesa financeira no
seu passivo, conforme relatado, mencionou um lançamento, em 30/06/2011, com duas
contas do ativo, embora tenha citado um impacto no passivo “contas a pagar”; em
seguida a empresa afirma que a conta debitada correta seria a conta de despesa e não a
de ágio, para, finalmente, concluir a correção do aproveitamento no resultado fiscal de
2014.
19. A partir da análise da escrituração contábil do exercício de 2011, ano do fato que
teria o lançamento revertido no ano de 2014, a fiscalização constatou que a conta que
registrava o valor a pagar da aquisição do investimento é a 2136019999 - AQUISICAO
DE INVESTIMENTOS CP - TRANSITORIA KOV que, logicamente, faz parte do
passivo da companhia. O pagamento da parcela prevista no contrato de compra e venda
de ações da controlada que deveria ocorrer em 30/04/2011, aconteceu, conforme a
escrituração contábil, nos dias 02/05 e 03/05/2011. A despesa financeira de
R$1.892.589,39, que a empresa levou ao resultado de 2014, aparece devidamente
lançada no dia 30/04/2011, conforme lançamentos que seguem:
(..)
28. A empresa não apresentou nenhum elemento que sustentasse o lançamento. A
fiscalização, através do TIF de 28/07/2020 (Item 3), solicitou a comprovação da
ocorrência das despesas, suas dedutibilidades e a demonstração que elas não foram
aproveitadas no resultado fiscal do exercício de sua ocorrência. A fiscalizada deveria,
ainda, apresentar os documentos que demonstrassem os valores de atualização/juros
relacionados a aquisição da controlada MB Engenharia que teve o seu passivo resolvido
no primeiro semestre de 2011.
29. A Companhia, através do termo de esclarecimento de 28/08/2020, referenciou como
comprovante do lançamento a cláusula 2 do contrato de aquisição da MB Engenharia –
o mesmo apresentado como documento basilar do registro analisado no item precedente.
Ela afirmou que:
(..)
41. A análise de todos os lançamentos efetuados na conta de despesa sob análise não
permite concluir sobre o direito da companhia em realizar a exclusão prevista no
Regulamento do Imposto de Renda; não há, nem mesmo, a mínima evidência desse
direito, pois a empresa quitou, repita-se, a sua dívida em 03/05/2011 e ao final dos
quatro meses antecedentes lançou e levou ao resultado as despesas vinculadas ao
passivo.
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(...)
51. A análise dos lançamentos efetuados na conta de despesa sob análise não permite
concluir sobre o direito da companhia em realizar a exclusão prevista no Regulamento
do Imposto de Renda (Art. 250 do RIR/99); não há, nem mesmo, a mínima evidência
desse direito, pois a empresa quitou, repita-se, a sua dívida em 03/05/2011 e ao final dos
quatro meses antecedentes lançou e levou ao resultado as despesas vinculadas ao
passivo.
52. Posto isto, o montante de R$3.950.000,00 foi glosado devido à falta de
comprovação da despesa relacionada e lançada em 31/12/2014, pois não foi apresentado
o elemento probante do lançamento, e pela falta de comprovação de que esse valor
deixou de compor o resultado do exercício de 2011, por um hipotético erro da
companhia.
III. 5312010001 - DESPESAS DE JUROS - COMPANHIAS ASSOCIADAS e
5330000001 - COMPANHIAS ASSOCIADAS – VMP
(...)
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

77. Considerando os fatos expostos, as despesas lançadas nas contas 5312010001 -
DESPESAS DE JUROS e 5312010001 - DESPESAS DE JUROS foram indevidamente
consideradas no resultado fiscal por três motivos, todos eles relacionados a falta de
necessidade das despesas:
a) A TEGRA S.A. como detentora de 100% do capital social da BRASCAN tinha o
direito de receber a quantia como originalmente foi registrada na escrituração contábil
da controlada, a título de adiantamento de dividendos. A fiscalização relembra que o
instrumento apresentado que formalizaria o empréstimo não previa nem mesmo a data
de vencimento do pretenso empréstimo remuneratório, não podendo, assim, ser
considerado como elemento de prova da transação de mútuo registrada na escrituração.
Ratifica-se que a transferência bancária efetuada foi única e, considerando os registros
mencionados, a mudança da natureza de parte do valor recebido pela controladora
ocorreu após a transferência;
b) A fiscalizada transferiu na mesma data à quantia para uma outra controlada; ou seja,
o montante recebido como adiantamento de dividendos, que posteriormente se
transformou em empréstimo remunerado e, ato contínuo, foi enviado a uma outra
empresa do grupo. Caso fosse cabível e necessária a despesa, seria, portanto, da
empresa beneficiária dos recursos e não da companhia fiscalizada;
c) Mesmo desconsiderando as duas assertivas precedentes, a despesa lançada pela
empresa nos anos de 2014 a 2018 seria desnecessária, pois o encontro de contas
ocorrido em julho e novembro de 2016 era cabível desde o momento em que o pretenso
empréstimo remunerado ocorreu. Os montantes registrados nas contas sob análise não
podem ser considerados despesas necessárias, pois a TEGRA tinha créditos superiores
ao débito sob o qual foram reconhecidas, contabilmente, as remunerações. Como
mencionado anteriormente, as remunerações lançadas em favor da controlada
caracterizam mera liberalidade da controladora em relação à controlada.
78. Considerando que as despesas registradas nas contas 5312010001 e 5330000001, no
período fiscalizado, foram reconhecidas no resultado societária da companhia e
considerando a sua indedutibilidade, elas deveriam, obrigatoriamente, ser adicionadas
na apuração do lucro real (Lalur) e da base de cálculo da CSLL (Lacs).
79. Os registros contábeis efetuados nas contas analisadas constam dos documentos
COMPANHIAS ASSOCIADAS – VMP e DESPESAS DE JUROS – COMPANHIAS
ASSOCIADAS e foram adicionados ao lucro real apurado pela fiscalizada, conforme
tabela abaixo:

Fl. 2975
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(...)
88. Feita essa sucinta explanação e precedendo, ainda, a análise dos elementos
verificados pela fiscalização, é necessário salientar a forma como o grupo econômico do
qual a TEGRA SA é controladora está organizado, a apuração tributária das empresas
controladas, direta e indiretamente, e, finalmente, analisar os montantes lançados nas
contas de resultado sob análise no alcance dado pela legislação ao conceito de despesa
operacional.
89. A questão fiscal, em relação às debêntures emitidas, relaciona-se ao fato da
controladora registrar em sua escrituração despesas financeiras vinculadas a
empréstimos efetuados e transferidos às controladoras e aproveitar os valores
envolvidos na apuração do resultado fiscal.
90. Os recursos, a partir da 3a emissão, foram, efetivamente, utilizados nas atividades de
suas controladas (direita e indiretamente). O destino dos montantes captados através das
debêntures – considerando que a atividade empresarial do Grupo é a incorporação de
imóveis – foi “promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de
edificações ou conjunto de edificações, compostas de unidades autônomas” (Parágrafo
único do Art. 28 da Lei 4.591/64).
91. O reconhecimento das despesas no resultado societário - considerando a
obrigatoriedade do método de equivalência patrimonial e das consolidações dos
balanços no grupo empresarial – torna irrelevante se ele acontece na empresa que foi
efetivamente responsável pela incorporação de um edifício específico; o resultado no
grupo será o mesmo caso as despesas sejam reconhecidas pela controladora principal. O
uso do termo “principal” se justifica pela existência de outras controladoras vinculadas à
TEGRA SA
(...)

Fl. 2976
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(...)

Fl. 2977
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(...)
ADIANTAMENTO PARA FUTURA AUMENTO DE CAPITAL –AFAC
(...)

(...)
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Fl. 2979
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Fl. 2980
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(...)

(...)
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(...)

(...)

VI. 5311100009 – TAXAS FINANCEIRAS290. O exame dos montantes lançados
nessa conta alcança os exercícios de 2014 a 2018.
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Fl. 2983
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(...)
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(...)

(...)
VIII. 5420000026 – PERDA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
(...)

Fl. 2985
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Impugnação
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(...)
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Fl. 2988
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Fl. 2989
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(...)
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(...)

Fl. 2991
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Fl. 2992
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(...)
Fl. 2993
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Fl. 2994
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(...)
Fl. 2995
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(...)

Fl. 2996
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Fl. 2997
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Fl. 2998
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Fl. 2999
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Fl. 3000
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Fl. 3001
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(...)
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(...)
Veja-se que, como informado pela Impugnante em todas suas manifestações ao longo
do procedimento fiscalizatório (fls. 52/139), as captações de recursos analisadas nestes
Autos de Infração tiveram como finalidade última o investimento em sociedades
subsidiárias – ou, em outras palavras, a realização do objeto social da Impugnante. As
previsões contidas nos termos de emissão dos instrumentos financeiros em questão (fls.
1.326/1.605), por sua vez, a despeito do alegado pela Fiscalização, também confirmam
esse fato, indicando, em quase todos os casos, tratar-se de captações de recursos
destinados ao custeio das atividades da Impugnante, seja por reforço de capital, seja
pela realização de investimentos.
Decorrência direta disso é que as despesas glosadas – todas relacionadas às debêntures –
estão diretamente vinculadas à obtenção de recursos integralmente destinados à
realização do objeto social da companhia autuada, em inegável conexão com suas fontes
de receita.
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Não se trata aqui, portanto, de fato comumente caracterizado como “repasse de
empréstimos”, autorizador, nos termos da jurisprudência do CARF, da glosa
proporcional das eventuais diferenças de encargos financeiros. O que se tem, no caso
concreto, é a captação de recursos, mediante emissão de debêntures, para a realização
do objeto social da Impugnante, que consiste, de fato, na realização de investimentos de
capital em outras sociedades.
Essa distinção fica muito evidente quando se verifica que, nos termos do afirmado pela
própria Fiscalização (item 99 do Relatório Fiscal), os recursos captados com as
debêntures viabilizavam a realização de AFACs. Ora, a transferência de recursos para
futuro aumento de capital em companhias subsidiárias nada mais é do que a perfeita
realização do objeto social da Impugnante: o investimento em outras sociedades, por
meio da aquisição de parcela (ou da integralidade) do seu capital.
Assim, diferentemente dos casos em que uma empresa operacional, cuja fonte de receita
em nada se assemelha à de uma holding, contrai um empréstimo e, em seguida, o
“repassa” a outra empresa do mesmo grupo, com encargos inferiores ou sem encargos,
aqui a Impugnante captou recursos para realizar sua finalidade social: investir em outras
pessoas jurídicas.
E o fez por meio de adiantamentos para futuro aumento de capital. É dizer: trata-se de
dívidas contraídas para permitir os investimentos que geram as receitas da Impugnante,
não para, simplesmente e em desatenção às finalidades da companhia, “repassar”
recursos captados a empresas do mesmo grupo. Nesse sentido, qualificar as operações
como meros repasses de empréstimos, como pretendeu a Fiscalização é, pois, distorcer a
realidade dos fatos, desconsiderando a própria razão de existência da Impugnante, o que
não encontra respaldo jurídico. Ora, se as despesas financeiras glosadas ou adicionadas
pela Fiscalização estão diretamente ligadas à manutenção da fonte primordial de
receitas da Impugnante, é flagrante e inquestionável a existência de vínculo direto entre
referidas despesas e seu respectivo benefício.
(...)

Fl. 3004
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(...)
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Fl. 3006
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(...)
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Fl. 3008
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(...)
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(...)

Fl. 3010
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Fl. 3011
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Fl. 3012
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Conforme descrito no relatório acima, as razões de impugnação apresentada pela
Recorrente podem ser abaixo resumidas:
a) Há decadência das glosas e adições referentes ao exercício de 2014, tendo em
vista que o IRPJ e a CSLL são tributos sujeitos a lançamento por homologação, que, como tal,
somente podem ser constituídos no prazo de 05 (cinco) anos a partir da ocorrência de sua
hipótese de incidência, conforme art. 150, § 4o, do CTN. Como as autuações foram lavradas no
dia 05.11.2020, houve decadência com relação às glosas do exercício de 2014;
b) Durante a fiscalização, foi devidamente provada a natureza e a efetiva
realização das despesas consideradas como não comprovadas, sendo ilegítimas as glosas feitas
com esse fundamento;
c) As despesas com debêntures, juros, empréstimo de giro e taxas financeiras são
necessárias – e imprescindíveis – à atividade da Recorrente, que consiste, exatamente, em
investir em outras companhias, suas controladas. Por isso, tais despesas preenchem os requisitos
do art. 299 do RIR/99 (atual art. 311 do RIR/18), não havendo que se cogitar de “repasse” de
empréstimos no caso concreto e sendo, por tudo isso, legítimas as deduções realizadas;
d) Além disso, não há que se falar em ganho tributário decorrente do
aproveitamento das referidas despesas pela Recorrente, na medida em que suas controladas
também apuravam prejuízo fiscal, na maior parte do período fiscalizado, sendo tributadas pela
sistemática do lucro real;
e) No caso das despesas com contingências, não cabe sustentar que tal dispêndio
seria de responsabilidade exclusiva das controladas, tendo em vista a responsabilidade
subsidiária atribuída à Recorrente pela legislação trabalhista e pelas decisões proferidas pela
Justiça do Trabalho. Por isso, trata-se de despesa sua, imposta pela lei e, por isso, necessária e
usual à sua atividade.

Fl. 3013
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Na ocasião do julgamento impugnação pelo Recorrente, a 9a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, proferiu v. acórdão a quo julgando procedente
em parte por entender, reduzindo em R$ 452.252,64 a glosa de DESPESAS NÃO
COMPROVADAS – TAXAS FINANCEIRAS, mantendo-se as demais glosas, reduzindo o
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) de R$ 6.830.380,28 para R$ 6.751.236,11 e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de R$ 2.493.496,91 para R$ 2.465.005,00,
sobre os quais incidem multa de ofício de 75% e juros de mora, bem como reajustar o Saldo de
Prejuízos Fiscais e o Saldo da Bases de Cálculo Negativas, tudo recalculado conforme a planilha
Recálculo do IRPJ e da CSLL por Julgamento na DRJ anexada à fl. 2.778.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reiterando as alegações apresentadas em sede
de impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto Vencido
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Como se viu linhas acima, trata-se o presente processo de despesas consideradas
não comprovadas (glosas 1 a 4) e indedutíveis (glosas 5 a 10).
As glosas foram mantidas pela DRJ, com exceção da glosa do item “1) despesa
não comprovada – taxas financeiras”, reduzida em R$ 452.252,64, passando a perfazer o valor
de R$ 4.234.166,51.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário defendendo, em síntese:
(i)
a decadência das glosas e adições referentes ao exercício de 2014; e
(ii)
a total dedução das despesas glosadas, buscando demonstrar a
comprovação das despesas objeto das glosas dos itens 2 a 4 e
dedutibilidade das despesas objeto das glosas dos itens 1 e 5 a 10.
Portanto, considerando que são múltiplas as alegações apresentadas pela
Recorrente, passa-se a analisar as razões recursais agrupadas em três classes: (i) alegação de
decadência; (ii) alegação de comprovação das despesas objeto das glosas dos itens 2 a 4; e (iii)
alegação da dedutibilidade das despesas objeto das glosas dos itens 1 e 5 a 10.

Decadência
A Recorrente alega que o crédito tributário relativo ao ano-calendário de 2014
está extinto pela decadência.
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Tal argumento visa a extinção do crédito tributário constituído a partir da
totalidade das glosas dos itens 1, 2, 3 e 7 - considerando que estas não se repetiram nos demais
anos-calendários objeto da autuação – além de parte das glosas relativas itens 5, 6 e 8.
O valor total glosado no ano-calendário de 2014 é de R$ 87.573.528,38, do qual a
DRJ já afastou o valor de R$ 452.252,64.
Em síntese, a Recorrente defende que o prazo decadencial deve ser contado a
partir da regra prevista no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, de modo que a lavratura
dos autos de infração (5/11/2020) e a intimação da Recorrente (6/11/2020) teriam ocorrido após
o decurso do prazo decadencial de cinco anos relativamente ao ano-calendário de 2014.
Ao julgar a Impugnação da Recorrente, a DRJ entendeu por bem aplicar a norma
do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, por entender que a regra do art. 150, § 4o, do CTN
seria inaplicável diante da ausência de pagamento antecipado e declaração constitutiva do débito.
O cerne da controvérsia reside no fato de que a Recorrente apurou prejuízo fiscal
no ano-calendário de 2014. Enquanto a DRJ entendeu que pela inexistência da constituição do
crédito tributário e do pagamento antecipado deveria ser aplicada a regra geral prevista no art.
173. I, do CTN, a Recorrente defende o termo inicial previsto no art. 150, §4o, do CTN é
aplicável mesmo que o contribuinte esteja em situação de prejuízo fiscal e não apure base
tributável no período.
A discussão é relevante. Considerando que o fato gerador se aperfeiçoou no dia 31
de dezembro de 2014, o Fisco só poderia efetuar o seu lançamento a partir de 2015, de modo que
o primeiro dia do exercício seguinte previsto no art. 173, I, do CTN foi dia 1o de janeiro de 2016.
Assim, o prazo final para constituição do crédito tributário seria dia 31 de dezembro de 2020.
Por outro lado, prevalecendo a interpretação defendida pela Recorrente, o prazo
de cinco anos deveria ser contado a partir de 31 de dezembro de 2014, de modo que em 6 de
novembro de 2019 (data da ciência do lançamento) o prazo decadencial já teria decorrido.
Na fundamentação do voto condutor do acórdão a quo, constou que:
Adoto integralmente a fundamentação exposta no Voto da Conselheira Andréa Duek
Simantob e sua conclusão: “Não havendo nem o pagamento prévio, nem a prévia
declaração constitutiva do débito, não há o que homologar, devendo-se aplicar,
portanto, a regra geral de decadência contida no art. 173, inciso I, do CTN".
O voto a que se fez referência realmente tratava de caso análogo ao que se
apresenta nos autos do presente processo, no qual também se discutia o termo inicial para
contagem do prazo decadencial nos casos em que o contribuinte apura prejuízos fiscais e bases
negativas.
No entanto, o voto citado pela Turma a quo é, na verdade, o voto vencido
integrante do Acórdão no 9101-005.136 da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, na
sessão de julgamento de 6 de outubro de 2020, no qual se discutiu o alcance da decisão proferida
no Recurso Espacial Repetitivo do STJ no 973.733.
Naquela ocasião, prevaleceu o voto vencedor da lavra da Conselheira Livia De
Carli Germano, que entendeu ser aplicável o termo inicial previsto no art. 150, § 4o, do CTN para
contagem do prazo decadencial para revisão do prejuízo fiscal apurado pelo contribuinte. Veja-
se.
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Mais controversos, todavia, são os casos em que não há tal alegação de dolo, fraude ou
simulação e, mesmo assim, o Fisco pretende a aplicação do artigo 173, I, do CTN em
detrimento do artigo 150, §4o. É o que ocorre no caso dos autos.
Nesse passo, observo que encontra-se superada a linha que pretendia a aplicação
incondicional do artigo 150, §4o, exclusivamente em razão da modalidade do tributo. É
dizer, não há mais como sustentar que, apenas porque o tributo está sujeito ao chamado
“lançamento por homologação”, necessariamente, a decadência será contada a partir do
fato gerador.
Isso porque, após o julgamento de reiterados recursos sobre a questão, inclusive na
sistemática de recursos repetitivos (REsp 973.733/SC), o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) fez publicar, em dezembro de 2015, a Súmula 555, com o seguinte enunciado
(grifamos):
Súmula STJ 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma
do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STJ na sistemática de recursos
repetitivos devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF (art. 62, § 2o do Anexo II ao RICARF/2015).
A partir de tal repetitivo, desenvolveram-se, basicamente, duas grandes linhas de
pensamento: (i) a que apenas considera o efetivo pagamento do tributo como capaz de
atrair a contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador e, assim, o artigo 150, §
4°, do CTN; e (ii) a confere importância à “atividade” do contribuinte a ser
homologada.
Os que defendem que é necessário o efetivo recolhimento se apegam à literalidade do
artigo 150 do CTN – que, realmente, faz referência à “pagamento antecipado” -- para
dizer que o que se homologa é apenas o pagamento efetuado pelo contribuinte. Assim,
uma vez constatada a ausência de recolhimentos, o prazo decadencial já passa a ser
regido pelo artigo 173, I, do CTN.
Dentro dessa linha (dos que exigem efetivo pagamento), há nuances, abrangendo (i)
aqueles que consideram que apenas o efetivo recolhimento de tributos (DARF) é capaz
de fazer com que o prazo decadencial tenha início a partir do fato gerador, nos termos
do artigo 150, §4o, do CTN, e (ii) aqueles que aceitam, além de DARF, a quitação de
tributos via compensação (DCOMP). E ambas essas linhas se subdividem entre (a)
aqueles que exigem o recolhimento dos tributos em questão no valor e na
modalidade/regime objeto da autuação fiscal e (b) aqueles que consideram que qualquer
pagamento efetuado para determinado tributo atrai a regra do artigo 150, §4o, do CTN.
Em lado oposto estão os que adotam a chamada “teoria da atividade” e, basicamente,
interpretam o repetitivo e a Súmula do STJ como dando importância não apenas ao
pagamento do tributo, mas a alguma atividade do sujeito passivo que já permita à
fiscalização revisar a apuração efetuada e, se for o caso, produzir a respectiva autuação
fiscal.
Dentre os que reputam a “atividade” como importante para atrair a contagem da
decadência a partir do fato gerador (por aplicação do artigo 150, §4o, do CTN) estão
aqueles que (i) apenas consideram declarações com efeitos de confissão de dívida; (ii)
consideram declarações apresentadas ao fisco com ou sem efeitos de confissão de
dívida, mas desde que tais declarações não sejam desconsideradas pela fiscalização; e
(iii) consideram quaisquer declarações apresentadas ao fisco, com ou sem efeitos de
confissão de dívida, validadas ou não pela fiscalização. E, dentro de cada uma dessas
três linhas, há aqueles que (a) apenas consideram declarações que efetivamente
reportem crédito tributário a pagar; (b) consideram declarações que efetivamente
reportem crédito tributário a pagar ou que revelem apuração negativa de base de
cálculo; e (c) consideram declarações com ou sem crédito tributário a pagar, com base
de cálculo positiva ou negativa, ou mesmo zeradas.
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Cada linha tem base argumentativa própria e seus adeptos acreditam ter fundamentação
lógica e juridicamente congruente. E é em razão de toda essa criatividade que a
jurisprudência deste CARF oscila bastante, a depender do caso concreto.
No caso dos autos, a parte da autuação que permanece em discussão* diz respeito a
lançamentos de IRPJ e CSLL no lucro real anual, por omissão de receitas e por
realização a menor de lucro inflacionário, com multa de 75%, relativos a fatos geradores
ocorridos em 31 de dezembro de 2000. A ciência do auto de infração ocorreu em 8 de
setembro de 2006 (fl. 195).
*As exigências de PIS e COFINS para o ano-calendário 2000 foram canceladas já pela
DRJ.
O sujeito passivo não efetuou recolhimentos de IRPJ e CSLL, mas refletiu, na DIPJ
apresentada (que indicava o regime do lucro real anual), apuração contendo prejuízos
fiscais e bases negativas.
O voto condutor do acórdão recorrido considerou ser o caso de se aplicar a contagem do
prazo decadencial a partir do fato gerador, sendo que, na sua interpretação, este seria o
resultado da aplicação do repetitivo do STJ(REsp no 973.733/SC). Destaco trechos
dessa decisão:
(...) Pois bem, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150, do
CTN, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, na sistemática prevista pelo art. 543-C
do Código de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos
do REsp no 973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
(...)
Extrai-se do julgado do STJ, acima reproduzido, que o fato de o tributo sujeitar-se a
lançamento por homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo,
fraude ou simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo
inicial da contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta objetiva
a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser orientada pelo
disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a partir do item 1 da
referida ementa, não seria apenas o pagamento antecipado, mas também a declaração
prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria
de 10 (dez) anos, contando-se 5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de
homologação previsto no art. 150, §4o do CTN, como antes já havia decidido aquele
Tribunal. Por esta razão, os fundamentos do voto condutor mais se dirigiram a
registrar a inadmissibilidade da aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos
nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado
prazo decadencial decenal.
Em consequência, não há naquele julgado maior aprofundamento acerca do que seria
objeto de homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui a livre
convicção acerca de sua definição. Note-se que na própria ementa do julgado,
especialmente no item “5.”, consta: “In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se
de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de
pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período (...)”, de
maneira a ensejar “pagamento” como “adimplemento pelo contribuinte” de obrigação
tributária estabelecida em lei.
Importa assim, ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias impostas aos
contribuintes, como, por exemplo, aos que optarem pela apuração do Lucro Real
Anual. Cumpre a estes escriturar contabilmente suas operações, apurar mensalmente a
necessidade de recolher antecipações (estimativas), apurar o resultado do exercício em
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

seus livros contábeis, promover ajustes previstos em lei (adições, exclusões e
compensações) para determinar o Lucro Real no Livro de Apuração do Lucro Real –
LALUR ou a Base de Cálculo da CSLL em outros demonstrativos, aplicar sobre estes as
alíquotas correspondentes e do resultado deduzir as parcelas previstas na legislação,
recolher o tributo eventualmente apurado, declará-lo em DCTF e, no exercício
subsequente, informar esta apuração em DIPJ.
Ainda a título de exemplo, no cumprimento destas obrigações acessórias, pode o sujeito
passivo não chegar, em sua apuração, a base de cálculo sujeita à incidência tributária,
não só porque seu resultado do exercício já foi negativo ou igual a zero, como também
porque os ajustes ao lucro líquido contábil geraram resultado igual a zero ou prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da CSLL. Em tais condições, é possível que apenas em
razão do menor sucesso em suas atividades, o sujeito passivo não recolha tributo, nada
tenha a declarar em DCTF, e apenas informe ao Fisco sua apuração no momento da
entrega da DIPJ.
Também, no caso de pessoa física (IRPF), pode o contribuinte, no cumprimento de suas
obrigações quando do ajuste anual na elaboração e apresentação de sua Declaração
ao Fisco, verificar que os rendimentos auferidos encontram-se dentro do limite de
isenção, não havendo qualquer pagamento a ser efetuado.
Há também os casos de pedido de compensação, ou outras situações, em que não houve
pagamento, mas, que há evidências de que houve apuração do tributo pelo sujeito
passivo e a pretensão de extingui-lo comunicada à Administração Tributária mediante
documento por ela concebido para tanto, em datas que possivelmente são as de
vencimento dos débitos. Casos esses, todos exemplificativos, sem qualquer dúvida de
“adimplemento pelo contribuinte” das obrigações tributárias estabelecidas em lei.
Em tais condições, o sujeito passivo não se enquadra em uma hipótese na qual a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação, nem mesmo naquela onde, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre. A inocorrência do pagamento foi justificada
mediante a prática de outra conduta cientificada à Administração Tributária (a
apresentação do pedido de compensação; a DCTF; Apuração e demonstrativos da
isenção, Declaração e demonstração de prejuízo ou de base negativa; etc.), de maneira
que há situações em que a lei prevê o pagamento antecipado da exação, mas admite
que ele não seja efetuado se a apuração do sujeito passivo disto o dispensar. Casos
esses, todos exemplificativos, mas reais, que ocorrem todos os dias como forma de
adimplir com as obrigações perante o Fisco.
Para estas situações, cujo “pagamento” em sentido estrito (em dinheiro) não ocorreu,
mas que na realidade, sem sombra de dúvida, revelam o “adimplemento pelo
contribuinte” das obrigações tributárias estabelecidas em lei, (para esses casos) não se
pode negar que o prazo previsto no art. 150 do CTN também seja aplicável.
No presente caso, como se verifica nos autos, a autoridade lançadora, verificou que,
relativamente à apuração de IRPJ e CS apresentada pela Contribuinte para os
anoscalendário de 1997 e 1998. Ainda em procedimento de fiscalização, apurou
exclusões, compensações, com reduções indevidas na apuração do Lucro real, gerando
o crédito tributário lançado de ofício.
A autoridade lançadora, contudo, nada menciona nos autos acerca da imprestabilidade
da apuração assim informada em DIPJ, bem como nada argumenta para desconstituir
a apuração e as informações regularmente informadas pela Contribuinte. O
lançamento trata de recompor a apuração do lucro real. Contudo, a compensação de
prejuízos e de base negativa e todos os procedimentos da contribuinte foram
regularmente informadas ao Fisco em cumprimento às obrigações que a legislação
impõe aos contribuintes nestas condições.
Vejo que a contribuinte nada fez para ocultar seu procedimento, apresentando DIPJ
com a apuração consistente com seu entendimento, do qual resultou a inexistência de
débito conforme por ela informado, dado que levara à compensação prejuízos por ela
apurados.
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Para esse caso não se pode negar a aplicação do artigo 150 do CTN.
Assim, sem prejuízo do que estabelece o art. 62-A (Anexo II) do RICARF face à
argumentação exposta, entendo que encerrado o período de apuração em 31/12/2000,
considerando as disposições do art. 150 do CTN, não tinha o Fisco possibilidade de
constituir o crédito tributário não recolhido até 31/12/2005, devendo ser declarada a
decadência do crédito tributário cuja constituição foi cientificada à contribuinte em
08/09/2006.
(...)
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso especial que, se não há prova nos autos de
pagamento, deve ser aplicada a regra do artigo 173, I do CTN.
Colocada a questão em votação, a maioria desta 1a Turma da CSRF entendeu ser caso
de aplicação do artigo 150, §4o, do CTN, mantendo-se portanto a conclusão a que
chegou o acórdão recorrido.
Observo que a formação de maioria nesta Turma para o resultado em questão ocorreu
não porque os Conselheiros tenham adotado idêntica linha interpretativas acerca do
alcance do repetitivo e da Súmula do STJ, mas sim porque o caso em questão tem
particularidades que foram capazes de reunir, em um mesmo resultado, julgadores com
diferentes visões acerca de qual “atividade” do sujeito passivo é capaz de atrair a
aplicação do artigo 150, §4o, do CTN.
Por se tratar de caso em que a declaração apresentada pelo sujeito passivo, embora sem
efeitos de confissão de dívida, reportou a apuração de tributos, e a fiscalização não
rejeitou a forma de apuração originalmente adotada pelo sujeito passivo, o caso reuniu
aqueles que consideram válida para se declarar ter havido “atividade” do sujeito passivo
(i) a apresentação de declaração que tenha ou não efeitos de confissão de dívida, desde
que a apuração não seja desconsiderada pela fiscalização; e (ii) a apresentação de
declaração que tenha ou não efeitos de confissão de dívida, e seja ou não validada ou
pela fiscalização (posição esta que, esclarece-se, é a pessoalmente adotada por esta
Redatora Designada). E, dentro de cada uma dessas duas linhas, o caso reuniu tanto
aqueles que (i) aceitam a apresentação declaração que reporte crédito tributário a pagar
ou que revele apuração negativa de base de cálculo; e (b) aceitam a apresentação de
declaração com ou sem crédito tributário a pagar, com base de cálculo positiva ou
negativa, ou mesmo zeradas (posição esta que, esclarece-se, é a pessoalmente adotada
por esta Redatora Designada).
Neste cenário, considerou-se ser o caso de se considerar decaídos os lançamentos de
IRPJ e CSLL do ano-calendário 2000, por aplicação do artigo 150, §4o, do CTN, sendo
o caso de negar provimento ao recurso especial.

Considerando que o caso em questão trata de declaração apresentada com
informação de prejuízo fiscal, surge uma dúvida interpretativa sobre a regra aplicável.
A respeito do tema, é certo que o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em sede
de recurso repetitivo, de observância obrigatória no âmbito deste Conselho, nos termos do art.
99, do RICAF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, que assim
dispõe:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF

No caso em tela, a partir do julgamento do REsp 973.733/SC, firmou-se a tese do
tema repetitivo 163, in verbis:
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
A tese firmada estabelece que o art. 173, I, do CTN é aplicável (i) nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação, estabelecendo modalidade de lançamento
diversa do lançamento por homologação; ou, nos casos em que prevê o pagamento antecipado,
(ii) quando não há pagamento nem declaração prévia do débito; ou, ainda, (iii) quando há
constatação de dolo, fraude ou simulação.
No mesmo sentido, o enunciado da Súmula STJ no 555, assim dispõe:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do
CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Com base na tese firmada em sede de repetitivo e na Súmula STJ no 555, pode-se
concluir que além do pagamento antecipado, a declaração do débito apresentada pelo
contribuinte também atrai a aplicação do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
Esse é o entendimento manifestado em recente julgado proferido pela 1aTurma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, assim ementado.
Numero do processo:19515.003168/2005-18
Data da sessão:Tue Jul 11 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Tue Aug 01 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000 DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN.
NECESSIDADE DE CONDUTA A SER HOMOLOGADA. O fato de o tributo
sujeitar-se a lançamento por homologação não é suficiente para, em caso de ausência de
dolo, fraude ou simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como
termo inicial da contagem do prazo decadencial. CONDUTA A SER
HOMOLOGADA. Na ausência de dolo, fraude ou simulação, além do pagamento
antecipado do tributo, a declaração prévia do débito atrai a aplicação do art. 150, §
4o, do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial, ou seja, contados a partir
da ocorrência do fato gerador.
Numero da decisão:9101-006.647
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial, e, no mérito,
negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa e
Luiz Tadeu Matosinho Machado. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto
a conselheira Edeli Pereira Bessa. (documento assinado digitalmente) Fernando Brasil
de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado) e
Fernando
Brasil
de
Oliveira
Pinto
(Presidente
em
exercício).
Ausentes
momentaneamente os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes.
Nome do relator:FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO

Fl. 3020
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

No entanto, ainda que se entenda que a declaração prévia, na ausência de dolo,
fraude ou simulação, equivale ao pagamento antecipado, uma outra dúvida interpretativa se
impõe. A declaração em questão deve ser, necessariamente, uma confissão de dívida que
constitui crédito tributário? Ou a declaração da Recorrente com a informação de prejuízo fiscal
poderia ser objeto de homologação ou não pela Administração Tributária?
Sobre essa questão, Fernando Brasil de Oliveira Pinto lembra que este Conselho
já entendeu ser aplicável o art. 150, § 4o, do CTN em casos nos quais o contribuinte apura
prejuízo fiscal e bases negativas de CSLL. Veja-se:
há uma corrente no Carf que entende que além do pagamento antecipado e da
declaração prévia do débito, sujeita-se à homologação em cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador, a informação prestada pelo sujeito passivo, em DIPJ,
de que não apurou base tributável no período. Nesse sentido, pode-se citar o
Acórdão 1101-001.013, que, ao considerar que o contribuinte houvera informado em
DIPJ a apuração de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL, entendeu ser aplicável
o artigo 150, § 4o, do CTN para contagem do prazo decadencial. No voto condutor do
aresto, esclareceu-se que no REsp 973.733/SC não se aprofundou o debate sobre a
decadência na forma do artigo 150 do CTN porque discutiu-se, naquele caso, a
impossibilidade de aplicação conjunta dos prazos previstos nos artigos 150 e 173 do
CTN em casos de lançamento de contribuições sociais. Nesse contexto, o colegiado
acompanhou o entendimento da relatora no sentido de que não seria possível o
contribuinte declarar em DCTF qualquer débito de IRPJ ou de CSLL em face da
apuração de prejuízo fiscal/base negativa de CSLL, não se enquadrando o caso
uma hipótese na qual a lei não prevê o pagamento antecipado da exação, nem
mesmo naquela onde, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre (conforme
decidido no precedente do STJ), isso porque haveria uma situação intermediária
em que, embora a lei preveja o pagamento antecipado, admite-se que esse não seja
realizado caso a apuração do sujeito passivo não redunde em tributo devido,
havendo de se aplicar, nessa hipótese intermediária, o art. 150 do CTN para
contagem do prazo decadencial, uma vez que o Fisco fora informado dessa
apuração.
Essa mesma interpretação foi aplicada no Acórdão 1302-001.796. Apresentado recurso
especial pela Fazenda Nacional, a 1a Turma da CSRF, no Acórdão 9101-002.872 e por
maioria de votos, confirmou a decisão de piso, concluindo que se aplica o prazo
decadencial de cinco anos à revisão do prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, cuja
determinação, documentação e escrituração foram legalmente atribuídas ao sujeito
passivo, a partir de sua formação, cabendo ao Fisco realizar o lançamento conforme
previsto no § 4o do art. 9o do Decreto no 70.235/72. 1

No mesmo sentido, dos julgados citados no artigo referido acima, transcreve-se
abaixo o voto condutor do Acórdão 1302-001.796, da lavra da ilustre Conselheira Edeli Pereira
Bessa:
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação
não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o
encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta
objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser
orientada pelo disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a

1 PINTO, Fernando Brasil Oliveira. O prazo decadencial na existência de débitos confessados, mas não recolhidos.
in PINTO, Alexandre Evarista et al. Direto do CARF: Escritos analíticos sobre a jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. São Paulo: Amanauense, 2020. p. 66 - 73
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

partir do item 1 da referida ementa, não seria apenas o pagamento antecipado,
mas também a declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria
de 10 (dez) anos, contando-se 5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de
homologação previsto no art. 150, §4o do CTN, como antes já havia decidido aquele
Tribunal. Por esta razão, os fundamentos do voto condutor mais se dirigiram a registrar
a inadmissibilidade da aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos
artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal.
Em consequência não há, naquele julgado, maior aprofundamento acerca do que seria
objeto de homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui a livre
convicção acerca de sua definição.
Importa assim, ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias impostas aos
contribuintes, dentre os quais se insere a recorrente, ao optarem pela apuração do lucro
real anual. Cumpre-lhes: escriturar contabilmente suas operações, apurar mensalmente
a necessidade de recolher antecipações (estimativas), apurar o resultado do exercício em
seus livros contábeis, promover ajustes previstos em lei (adições, exclusões e
compensações) para determinar o lucro real no Livro de Apuração do Lucro Real –
LALUR ou a base de cálculo da CSLL em outros demonstrativos, aplicar sobre estes as
alíquotas correspondentes e do resultado deduzir as parcelas previstas na legislação,
recolher o tributo eventualmente apurado, declará-lo em DCTF e, no exercício
subsequente, informar esta apuração em DIPJ.
No cumprimento destas obrigações acessórias, pode o sujeito passivo não chegar,
em sua apuração, a base de cálculo sujeita à incidência tributária, não só porque
seu resultado do exercício já foi negativo ou igual a zero, como também porque os
ajustes ao lucro líquido contábil geraram resultado igual a zero ou prejuízo
fiscal/base de cálculo negativa da CSLL. Em tais condições, é possível que apenas
em razão do menor sucesso em suas atividades, o sujeito passivo não recolha
tributo, nada tenha a declarar em DCTF, e apenas informe ao Fisco sua apuração
no momento da entrega da DIPJ.
Em tais condições, o sujeito passivo não se enquadra em uma hipótese na qual a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação, nem mesmo naquela onde, a
despeito da previsão legal, o mesmo inocorre. E isto porque há uma situação
intermediária na qual a lei prevê o pagamento antecipado da exação, mas admite
que ele não seja feito se a apuração do sujeito passivo disto o dispensar.
E, para esta hipótese intermediária, não se pode negar que o prazo previsto no art.
150 do CTN também seja aplicável.
Esta, inclusive, é uma das interpretações cogitadas pela Equipe de Trabalho constituída
por esta Relatora e por Daniel Monteiro Peixoto, Gleiber Menoni Martins, Maria Inês
Dearo Batista, Maria Lúcia Aguilera, Vanessa Rahal Canado e Eurico Marcos Diniz de
Santi, sob a coordenação deste último, e que consta do livro Decadência no Imposto
sobre a Renda – Investigação e Análise I, Editora Quartier Latin, São Paulo, 2006, p.
50:
Corrente 1: A contagem do prazo decadencial do direito de lançar o crédito tributário
é a do art. 150, §4o do CTN, porque: 1o) trata-se de lançamento por homologação –
aquele no qual a Lei atribuiu ao sujeito passivo o dever de antecipar a apuração e o
pagamento do imposto devido, sem prévio exame da autoridade administrativa (tributos
que prescindem de lançamento = ato privativo da autoridade administrativa); 2o) o
sujeito passivo adotou a conduta prescrita em Lei de informar o resultado da apuração
do imposto devido, sem prévio exame da autoridade administrativa, apenas não tendo
efetuado qualquer declaração (DCTF) ou pagamento, relativos ao imposto devido, por
falta de apuração de base tributável no período; 3o) a regularidade da conduta adotada
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

(ausência de declaração e pagamento) encontra-se confirmada pela entrega da DIPJ,
instrumento previsto na legislação para a demonstração da base de cálculo apurada;
Nesse contexto, o dever de antecipar o pagamento, requisito previsto em Lei para a
aplicação da norma decadencial do art. 150, §4o do CTN, somente se justifica quando
apurado imposto devido.
Após a edição do livro que orienta o julgado proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o Professor Eurico Marcos Diniz de Santi dirigiu os estudos sobre
particularidades do tema “Decadência” que não estavam tratadas em sua tese. E um dos
resultados destes trabalhos pode ser visualizado na parte “B” do livro publicado em
2006, da qual constam os fluxogramas com as possíveis soluções para as diversas
possibilidades de ocorrência da decadência no percurso da apuração do imposto sobre a
renda da pessoa jurídica, e por conseqüência também da CSLL, sujeita a regras
semelhantes de apuração e recolhimento. A “Situação 6”, ali constante à p. 148, destaca
hipótese na qual se enquadra o caso em análise nestes autos:

No presente caso, a contribuinte não apurou lucro nos períodos fiscalizados, mas
apresentou DIPJ informando ao Fisco a apuração de prejuízo fiscal e base
negativa nos anos-calendário de 2004 e 2005 (fls. 1036/1137). De outro lado, a
autoridade lançadora nada menciona nos autos acerca da imprestabilidade da
apuração assim informada em DIPJ, e apenas nega valor a determinadas
operações irregulares. Assim, a apuração correspondente, justificando a ausência
de recolhimento, foi regularmente informada ao Fisco em cumprimento a
obrigação acessória que a legislação impõe aos contribuintes nestas condições, de
modo que, em princípio, o prazo para sua revisão seria aquele exposto no art. 150,
§ 4o do CTN.
Todavia, todo o trabalho fiscal foi no sentido de demonstrar a simulação das operações
que majoraram significativamente os prejuízos fiscais e bases negativas apurados pela
Fiscalizada. A recorrente, por sua vez, optou por não questionar parte das
irregularidades das quais foi acusada, permitindo que se consolidasse, no âmbito
administrativo, tais acusações. Resta fora de dúvida, portanto, que o prazo decadencial
para revisão dos prejuízos fiscais e bases negativas dos anos-calendário 2004 e 2005
não pode ser contado a partir da ocorrência do fato gerador, mas sim a partir do 1o dia
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, na forma do art.
173, inciso I do CTN.

É verdade que o encaminhamento dado no v. acórdão 1302-001.796 citado linhas
foi pela aplicação do art. 173, I do CTN, mas isso se deve ao fato de que o caso ali analisado
estava marcado pela presença de simulação, elemento que – como é curial – afasta a aplicação da
regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
De qualquer forma, o entendimento manifestado no referido acórdão pode ser
aplicado ao caso em tela. Isso porque apesar de tratar de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, no qual a lei exige o pagamento antecipado, a apuração apresentada pela
Recorrente no ano-calendário de 2014 indicou prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, o que a
dispensaria do pagamento.
Dessa forma, entendo que assiste razão à Recorrente quando afirma que só houve
apuração de prejuízo fiscal porque houve declaração, pelo contribuinte, que o constituiu. E é
justamente ela o objeto da homologação, ou não, pela Administração Pública. Qualquer
raciocínio em contrário implicaria dizer que o contribuinte que apura, regularmente, prejuízo
fiscal, estaria sujeito a prazo decadencial diverso daquele aplicável aos contribuintes que
apuraram lucro tributável.
Portanto, voto por reconhecer a decadência do crédito tributário de IRPJ e CSLL
relativo ao ano-calendário de 2014.

Despesas não comprovadas
A Autoridade Fiscal glosou as seguintes despesas com base na motivação de
ausência de comprovação.

Como já se relatou acima, a DRJ reduziu a glosa do item “1) Despesas não
comprovadas – taxas financeiras” para R$ 4.234.166,51, afastando parcialmente a glosa no valor
de R$ 452.252,64.
Assim entendeu a DRJ, diante da comprovação das despesas com base nos
lançamentos constantes de extrato bancário (fls. 2.625/2.626), contudo, a glosa não foi
totalmente afastada porque parte dos valores captados em razão da emissão de debentures foi
repassado às subsidiárias, o que tornaria – no entender da Turma Julgadora de origem –
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

indedutíveis as despesas, ainda que comprovadas, diante do fato de que parte dos valores
relativos às dívidas contraídas em razão da emissão de debentures foram repassadas às
subsidiárias da Recorrente.
Dessa forma, como a motivação para a glosa das deduções é a sua
indedutibilidade, diante da ausência do requisito legal da necessidade, a glosa do item 1) será
analisada adiante com conjunto com as demais glosas motivadas na indedutibilidade das
despesas.
Relativamente às demais glosas motivadas pela ausência de comprovação (itens 2
a 4), passa-se a analisar as alegações trazidas pela Recorrente em sede de recurso voluntário.
Relativamente às despesas dos itens 2 e 3, o Termo de Verificação Fiscal detalha
as glosas nas seguintes contas:

A seguir, passo a transcrever o TVF na parte em que apresenta a motivação das
referidas glosas.

ii. Registro efetuado contra a conta 1141010001 - CIAS ASSOCIADAS
RECONCILIACAO
10. A conta CIAS ASSOCIADAS RECONCILIAÇÃO é uma conta do ativo circulante
que registra os empréstimos a partes relacionadas; ela recebeu apenas um lançamento no
ano de 2014: a crédito, em 31/12/2014, de R$1.892.589,39, contra a conta 5311100005
- DESPESAS FINANCEIRAS - CONTAS A PAGAR que compôs o resultado fiscal.
Transcreve-se o lançamento que foi destacado na cor cinza na planilha com os registros
contábeis mencionada anteriormente:

11. A companhia foi intimada a justificar o lançamento e apresentar o documento que
lhe deu sustentação (item 8 do Termo de Intimação Fiscal - TIF de 12/05/2020). O
histórico do lançamento não identifica, como deveria, a transação realizada.
12. A companhia, em 26/06/2020, apresentou a resposta que segue:
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

13. A fiscalização, através do TIF de 28/07/2020 (Item 2), solicitou que a empresa
comprovasse a ocorrência da despesa e a sua dedutibilidade, nos termos do Art. 299 c/c
Art.250 do RIR/99. Ela deveria, também, demonstrar que a referida despesa não teria
composto o resultado fiscal do exercício da sua ocorrência, com a apresentação de
documentos que demonstrassem os valores de atualização/juros relacionados a
aquisição de controlada que teve o seu passivo resolvido no primeiro semestre do ano de
2011.
14. Destaca-se que o Art. 250 do RIR/99, vigente até 21 de novembro de 2018, previa
que poderiam ser excluídos do lucro do período de apuração “os valores cuja dedução
seja autorizada por este Decreto e que não tenham sido computados na apuração do
lucro líquido do período de apuração.” (Inciso I). Adianta-se que a forma como a
empresa realizou o lançamento “de correção” está em desacordo com a legislação que
prevê que o montante, eventualmente não computado em períodos anteriores, seja
contabilizado em conta do patrimônio líquido específica (Ajuste de Exercícios
Anteriores), com o devido destaque nas notas explicativas (Art. 176, § 5o, da Lei
6.404/86). Os critérios para retificação de erros de períodos anteriores estão previstos no
CPC no 23.
15. A companhia fiscalizada apresentou, em 28/08/2020, o esclarecimento que segue:

Fl. 3026
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Fl. 3027
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

16. A fiscalização analisará o esclarecimento apresentado e, ao final, demonstrará que a
sua conclusão não se sustenta. O contrato de aquisição da controlada está anexada ao
Processo do Auto de Infração (Doc. CONTRATO MB ENGENH).
17. Primeiramente, destaca-se que a empresa deixou de apresentar o documento que
demonstraria a ocorrência da despesa financeira, situação que, isoladamente, ensejaria a
glosa da despesa. A simples menção a um índice de reajuste (IGPM+8%), que era anual,
não se presta a comprovar o lançamento de uma despesa que era mensal. Ratificando: o
fato que ensejou o registro contábil não foi comprovado.
18. Continuando, a companhia ao fazer referência ao impacto da despesa financeira no
seu passivo, conforme relatado, mencionou um lançamento, em 30/06/2011, com duas
contas do ativo, embora tenha citado um impacto no passivo “contas a pagar”; em
seguida a empresa afirma que a conta debitada correta seria a conta de despesa e não a
de ágio, para, finalmente, concluir a correção do aproveitamento no resultado fiscal de
2014.
19. A partir da análise da escrituração contábil do exercício de 2011, ano do fato que
teria o lançamento revertido no ano de 2014, a fiscalização constatou que a conta que
registrava o valor a pagar da aquisição do investimento é a 2136019999 - AQUISICAO
DE INVESTIMENTOS CP - TRANSITORIA KOV que, logicamente, faz parte do
passivo da companhia. O pagamento da parcela prevista no contrato de compra e venda
de ações da controlada que deveria ocorrer em 30/04/2011, aconteceu, conforme a
escrituração contábil, nos dias 02/05 e 03/05/2011. A despesa financeira de
R$1.892.589,39, que a empresa levou ao resultado de 2014, aparece devidamente
lançada no dia 30/04/2011, conforme lançamentos que seguem:

20. Assim, conforme os registros contábeis, a despesa analisada compôs o resultado e
foi acrescida ao passivo da empresa. Em seguida a empresa realizou o pagamento de
R$195.000.000,00, incluindo o montante de R$40 milhões previsto no contrato
disponibilizado pela companhia. A fiscalização destaca o que consta da Nota
Explicativa no 1 das Demonstrações Financeiras de 2011 que confirmam o pagamento
mencionado, além de descrever um histórico sobre a aquisição da controlada MB
Engenharia S.A.:
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

21. A soma dos valores que a NE registra como pagos em 02/05/2011, que constam do
primeiro e terceiro item, resulta em R$195 milhões que foram “baixados” da conta do
passivo, conforme tabela com lançamentos transcrita pela fiscalização.
22. Considerando os fatos relatados a despesa deve ser glosada pela falta de
comprovação da sua ocorrência do exercício do lançamento, considerando que não foi
apresentado o documento que demonstrasse a ocorrência do fato registrado; além disso,
conforme devidamente demonstrado, a despesa analisada compôs o resultado fiscal de
2011, e, mesmo que fosse comprovada, não poderia ser lançada em dois exercícios
distintos. Finalmente, o possível erro no registro das contas patrimoniais, que teria
ocorrido em 30/06/2011, não guarda relação com a conta de resultado.

iii. Registros efetuados contra a conta 1241010001 - CIAS ASSOCIADAS

23. A conta do ativo realizável a longo prazo destacada recebe lançamentos de
empréstimos a partes coligadas.
24. Os seguintes registros de despesas foram efetuados no dia 31/12/2014 e estão
destacados na cor azul na planilha mencionada anteriormente que contém os
lançamentos contábeis efetuados na conta de resultado:

Fl. 3029
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

25. O registro de despesa em conta de empréstimo do ativo foge à normalidade e os
históricos dos lançamentos não evidenciam, como deveriam segundo as normas
contábeis, os fatos ocorridos. A fiscalização, através do TIF de 12/05/2020 (Item 9)
solicitou, então, a justificativa para os registros contábeis efetuados, com a apresentação
dos documentos basilares.
26. O lançamento de R$3.950.000,00, por ter sido registrado em conta de resultado
diversa, será objeto de análise em item específico a seguir.
27. A companhia, através do termo de esclarecimentos datado de 24/06/2020, afirmou
que:

28. A empresa não apresentou nenhum elemento que sustentasse o lançamento. A
fiscalização, através do TIF de 28/07/2020 (Item 3), solicitou a comprovação da
ocorrência das despesas, suas dedutibilidades e a demonstração que elas não foram
aproveitadas no resultado fiscal do exercício de sua ocorrência. A fiscalizada deveria,
ainda, apresentar os documentos que demonstrassem os valores de atualização/juros
relacionados a aquisição da controlada MB Engenharia que teve o seu passivo resolvido
no primeiro semestre de 2011.
29. A companhia, através do termo de esclarecimento de 28/08/2020, referenciou como
comprovante do lançamento a cláusula 2 do contrato de aquisição da MB Engenharia –
o mesmo apresentado como documento basilar do registro analisado no item precedente.
Ela afirmou que:
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Fl. 3031
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

30. A análise dos registros efetuados nesse item tem os mesmos fundamentos utilizados
no exame do item precedente. Assim, a possibilidade de aproveitamento no resultado
fiscal de possíveis despesas que deixaram de compor o lucro real de exercícios
anteriores deveria ser realizada mediante exclusão no Lalur/Lacs, conforme regramento
do Art. 250 do RIR/99 e não compor o resultado líquido com o registro do possível erro
na conta de despesa.
31. Prosseguindo, a companhia fiscalizada também não comprovou a ocorrência da
despesa. A fiscalização transcreve, nesse sentido, o trecho no qual esse elemento foi
requisitado – que consta do item 2 do TIF de 28/07/2020, que vale também para o item
3 do mesmo TIF: “A empresa deve, ainda, demonstrar que a despesa não foi aproveitada
no resultado fiscal do ano de sua ocorrência, com a apresentação de documentos que
demonstrem os valores de atualização/juros relacionados a aquisição de controlada que
teve o seu passivo resolvido no primeiro semestre de 2011.” O pagamento ocorreu,
efetivamente nos dias 02 e 03 de maio de 2011, conforme explanado no exame do item
anterior. Confirmando, a fiscalização solicitou, expressamente, o documento
demonstrativo do passivo relacionado à aquisição da controlada MB Engenharia e a
companhia não apresentou, fato que, isoladamente, acarreta a glosa da despesa lançada.
32. Apesar dos lançamentos realizados no ano de 2014 não estarem sustentados em
nenhum elemento que demonstre, minimamente, a incorreção no resultado fiscal da
companhia no ano de 2011, a fiscalização analisou os registros efetuados.
33. Relembra-se que os lançamentos sob exame, realizados em 31/12/2014, foram
efetuados contra a conta 1241010001 - COMPANHIAS ASSOCIADAS:

34. A fiscalização transcreve abaixo os lançamentos efetuados na conta 531110005, no
ano de 2011, relacionados à aquisição do controle acionário da MB Engenharia. A
segregação desses lançamentos foi efetuada pelos valores envolvidos e pelo histórico,
pois, reafirma-se, a companhia não disponibilizou nenhum elemento comprobatório dos
lançamentos:

Fl. 3032
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

35. Ocorreram outros registros na conta 5311100005 que foram objeto de estorno; eles
podem ser verificados na planilha anexada ao Processo do Auto (Doc DESP. FINANC
2011).
36. Verifica-se na conta sob exame a ocorrência de um lançamento, a débito, ao final de
cada mês contra a conta 2136019999 - AQUISICAO DE INVESTIMENTOS CP -
TRANSITORIA KOV. Esses registros acontecem nos meses de janeiro a abril, e estão
destacados na cor azul na tabela (montantes próximos a R$940 mil) e representariam a
atualização ou juros da dívida previstos no contrato de aquisição da controlada.
Ratifica-se que a quitação da dívida ocorreu em 03/05/2011.
37. No mês de março, além do lançamento “ordinário” mencionado no parágrafo
precedente, constam outros dois lançamentos na conta: um a débito, no montante de
R$10.461.387,51 (em azul) e outro a crédito no valor de R$6.410.780,25 (em verde); os
dois registros tem a mesma conta como contrapartida: 2136019999. O registro de
R$6.410.780,25 foi o primeiro lançamento que teria ocorrido indevidamente no ano de
2011 e “corrigido” em 2014. Considerando apenas a contabilidade da companhia, o que
se observa é que no mês de março de 2011 aconteceu um lançamento adicional de
despesa no montante de R$4.050.607,26 (montante referente a diferença dos dois
lançamentos referidos) e um acréscimo do valor devido, registrado na conta do passivo
mencionada.
38. Prosseguindo, a companhia, em 30/06/2011, realiza dois lançamentos a crédito na
conta sob análise, nos montantes de R$1.662.283,98 e R$2.750.000,00 (em verde), o
primeiro tendo como contrapartida 5330000004 - VARIACAO MONETARIA
PASSIVA - CONTAS A PAGAR e a última 1241010001 - COMPANHIAS
ASSOCIADAS.
39. O primeiro lançamento do parágrafo precedente representa uma transferência entre
contas de despesas; ou seja, o montante manteve-se na composição do resultado. O
segundo representa uma diminuição do valor que compôs o resultado do exercício de
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

2011. O histórico do lançamento contábil indica que houve um ajuste de lançamento
anteriormente lançados da dívida que foi quitada em 03/05/2011: “LANCAMENTO
MANUAL /LANCAMENTO EM DEBITO /AJ CTAS PAG MB”. Esse último
lançamento, R$2.750.000,00, foi o outro registro “retificado” pela companhia em
31/12/2014.
40. O fato da contrapartida do lançamento ter sido a conta do ativo 1241010001 e não a
conta do passivo 2136019999 - AQUISICAO DE INVESTIMENTOS CP é irrelevante
na análise da possibilidade da dedutibilidade do montante relacionado e a sua exclusão
do lucro líquido, permitida pelo Art. 250 do RIR.
41. A análise de todos os lançamentos efetuados na conta de despesa sob análise não
permite concluir sobre o direito da companhia em realizar a exclusão prevista no
Regulamento do Imposto de Renda; não há, nem mesmo, a mínima evidência desse
direito, pois a empresa quitou, repita-se, a sua dívida em 03/05/2011 e ao final dos
quatro meses antecedentes lançou e levou ao resultado as despesas vinculadas ao
passivo.
42. Posto isto, os montantes de R$6.410.780,25 e R$2.750.000,00 foram glosados
devido à falta de comprovação das despesas relacionadas, pois não foram apresentados
os elementos probantes dos lançamentos, e pela falta de comprovação de que esses
valores deixaram de compor o resultado do exercício de 2011, por um hipotético erro da
companhia.
43. Segue resumo sobre as glosas/adição que foram realizadas pela fiscalização em
decorrências do exame da forma indevida de apuração do resultado envolvendo a conta
5311100005 - DESPESAS FINANCEIRAS - CONTAS A PAGAR:

II. CONTA 5330000004 - VARIACAO MONETARIA PASSIVA - CONTAS A
PAGAR
44. A verificação da irregularidade quanto ao aproveitamento no resultado de
lançamento efetuado nessa conta de resultado restringe-se ao exercício de 2014.
45. A análise dessa conta de resultado está relacionada ao exame efetuado no item
anterior quanto aos registros contra a conta 1141010001 e 1241010001. Trata-se um
único lançamento, em 31/12/2014, contra a conta 1241010001 - COMPANHIAS
ASSOCIADAS:

46. O exame sobre o lançamento efetuado e o irregular aproveitamento no resultado
fiscal é idêntica a realizada no item precedente. A companhia, como mencionado
também na análise precedente, deixou de apresentar os elementos que comprovariam o
erro no lançamento em exercício precedente e o direito ao aproveitamento no resultado
do ano de 2014.
47. A fiscalização transcreve abaixo os lançamentos efetuados na conta 533110004, no
ano de 2011, relacionados à aquisição do controle acionário da MB Engenharia:
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

48. Ocorreram outros registros na conta 5330000005 que foram estornados; eles podem
ser verificados na planilha anexada ao Processo do Auto (Doc. VARIAÇ MONET
PASS 2011).
49. Verifica-se, também nessa conta, a ocorrência de um lançamento, a débito, ao final
de cada mês contra a conta 2136019999 - AQUISICAO DE INVESTIMENTOS CP -
TRANSITORIA KOV. Esses registros acontecem nos meses de janeiro a abril, estão
destacados na cor azul na tabela (montantes próximos a R$1,1 mi) e representariam a
atualização ou juros da dívida previstos no contrato de aquisição da controlada.
Ratifica-se que a quitação da dívida ocorreu em 03/05/2011.
50. Em 30/06/2011, são realizados dois lançamentos na conta de despesa sob análise:
um a débito (R$2.858.103,52) e outra a débito (R$3.950.000,00); o primeiro tem como
contrapartidas as contas 5311100005 - DESPESAS FINANCEIRAS - CONTAS A
PAGAR e 1312010002 - INVESTIMENTOS – DESAGIO e o segundo a conta
1241010001 - COMPANHIAS ASSOCIADAS. Esse último registro é que teria sido
“corrigido” através do lançamento em 31/12/2014.
51. A análise dos lançamentos efetuados na conta de despesa sob análise não permite
concluir sobre o direito da companhia em realizar a exclusão prevista no Regulamento
do Imposto de Renda (Art. 250 do RIR/99); não há, nem mesmo, a mínima evidência
desse direito, pois a empresa quitou, repita-se, a sua dívida em 03/05/2011 e ao final dos
quatro meses antecedentes lançou e levou ao resultado as despesas vinculadas ao
passivo.
52. Posto isto, o montante de R$3.950.000,00 foi glosado devido à falta de
comprovação da despesa relacionada e lançada em 31/12/2014, pois não foi apresentado
o elemento probante do lançamento, e pela falta de comprovação de que esse valor
deixou de compor o resultado do exercício de 2011, por um hipotético erro da
companhia.

Tanto em sua impugnação quanto em seu recurso voluntário, a Recorrente insiste
em trazer os mesmos argumentos apresentados no curso do processo de fiscalização sem
apresentar quaisquer provas de que os valores em questão deixaram de compor o resultado do
exercício de 2011.
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Nesse ponto, inclusive, tendo em vista que o recurso voluntário não inova nas
razões já apresentadas em sede de impugnação e, considerando que concordo com as razões de
decidir adotadas pela turma a quo, nos termos da faculdade prevista no art. 114, § 12, do
RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, declaro a minha
concordância com a decisão recorrida, que adoto como razões de decidir:
PASSO A ME PRONUNCIAR
Não merecem acolhida as alegações do Impugnante, pois conforme demonstrado pela
Autoridade Fiscal, a dívida na aquisição de 100% do capital da MB Engenharia S.A. –
conforme o contrato firmado em 17/04/2008 – foi quitada em 03/05/2011 e o
Interessado em epígrafe ao final dos quatro meses antecedentes lançou e levou ao
resultado as despesas vinculadas ao passivo. Além do mais, não houve a apresentação
de documentação que amparasse os lançamentos retificadores, no ano de 2014, do
suposto equívoco ocorrido no ano de 2011 que permitissem o aproveitamento das
despesas apontadas nos itens 2 e 3 da Tabela I.
Voto, então, por manter a glosa dos itens 2) DESPESAS NÃO COMPROVADAS
(VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - CONTAS A PAGAR e 3) DESPESAS NÃO
COMPROVADAS
(DESPESAS
FINANCEIRAS
–
CONTAS
A
PAGAR,
respectivamente nos valores de R$ 3.950.000,00 e de R$ 11.053.369,64.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário com a
manutenção das glosas objeto dos itens 2 e 3.
Quanto à glosa do item 4) Despesas não comprovadas – perda de créditos
tributários, refere-se a baixa de valores de IRRF que não teriam sido aproveitados em razão da
ausência de documentação que comprovasse a retenção do imposto.
Conforme ao que se depreende do TVF, a Autoridade Fiscal entendeu que a
dedutibilidade desses valores dependeria da prova do efetivo pagamento, o que não foi
apresentado pela Recorrente. Veja-se
341. Com base no histórico dos lançamentos, nos esclarecimentos e documentos
apresentados, a empresa não tinha comprovação para parte do IRRF lançado na conta
1133010007 - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA e resolveu baixá-los do seu ativo.
Essa baixa, no entanto, considerando a falta de comprovação da ocorrência do
pagamento, não pode ser considerada como despesa dedutível, pela falta de previsão
legal tributária (Art. 299 do RIR). Se a companhia concluiu que o crédito constante em
seu ativo circulante não existia ou que não havia comprovação da sua existência, a baixa
não devia ocorrer com o lançamento contra a conta de despesa e levada ao resultado
fiscal.

Por sua vez, a Recorrente em sede de impugnação e recurso voluntário, mais uma
vez repete os esclarecimentos já apresentado no curso do processo de fiscalização, defendendo
que diante da impossibilidade do levantamento dos valores de IRRF junto às instituições
financeiras, caberia à Autoridade Fiscal a realização de diligências para identificar a exatidão da
matéria tributável.
Veja-se o que diz a Recorrente:
A glosa realizada nesse ponto, contudo, é ilegítima.
Isso porque, como explicado ao longo do processo fiscalizatório, a Recorrente seguia
fazendo os lançamentos contábeis com base nos valores de IRRF indicados nos extratos
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

bancários. Contudo, embora tenha diligenciado junto às instituições financeiras para
levantar tais valores, não foi possível a sua obtenção.
Caberia à D. Autoridade Fiscal, então, diligenciar junto a essas instituições, a fim de
identificar com exatidão a materialidade tributável. Ao não proceder dessa forma,
promoveu cobrança de tributo com base em mera presunção contra a Recorrente, o que
é manifestamente ilegal.
Assim, é flagrante o vício de fundamentação das cobranças, impondo-se, nesse sentido,
seu imediato cancelamento, por vício formal.

Quanto ao IRRF, este Conselho tem consolidado o entendimento de que o
Comprovante Anual de Imposto de Renda na Fonte não é o único elemento de prova da retenção,
é o que se verifica do enunciado da Súmula CARF no 143, que assim dispõe:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Significa dizer que na falta do comprovante de retenção, a Recorrente deveria
supri-la mediante apresentação de outras provas admitidas em Direito, para comprovação da
retenção na fonte e recolhimento do tributo.
Entretanto nenhuma prova foi apresentada pela Recorrente, seja em sede de
impugnação ou na ocasião da interposição do recurso voluntário. Ao contrário disso, diante da
alegada impossibilidade de comprovação da retenção, a Recorrente suscita uma nulidade por
vício formal diante da falta de realização de diligências junto à instituições financeiras, no curso
do procedimento de fiscalização, com o propósito de confirmar as retenções.
Entendo que no caso em tela não há que se falar de nulidade por vício formal.
Isso porque o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deve reunir e guardar elementos de
prova hábeis e idôneos para comprovar, de maneira inequívoca, a despesa que pretende deduzir.
No caso em questão, por absoluta ausência de provas, entendo que merece ser
rejeitada a preliminar de nulidade suscitada, razão pela qual deve ser mantida a glosa objeto do
item 4.

Despesas indedutíveis
Além das despesas objeto das glosas 2, 3 e 4 examinadas linhas acima, a autuação
recai sobre glosas de despesas consideradas indedutíveis.
O fundamento comum entre as glosas é o de que as despesas, apesar de
efetivamente incorridas e comprovadas, não poderiam ser deduzidas por não serem necessárias à
atividade da Recorrente, nos termos do art. 299, do RIR/99.
A Recorrente é uma holding que detém participações societárias de sociedades
empresárias do segmento de construção civil, incorporação imobiliária, produção e
comercialização de unidades habitacionais, vendas ao cliente, intermediação na compra e venda
de bens imóveis e locação de bens imóveis próprios (fls. 1.164) – capitalizou-se mediante a
emissão de debêntures, transferiu os recursos obtidos para suas controladas a título de
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) e assumiu o pagamento das despesas
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

vinculadas à realização de investimentos nessas empresas controladas. Na sequência, entendendo
que tais despesas seriam compatíveis com o objeto de suas atividades, não as adicionou na
apuração do Lucro Real dos anos-calendários de 2014 a 2018.
Contrariamente, a Autoridade Fiscal entende que as despesas vinculadas à
realização de investimentos nas controladas, ainda que comprovadas, não seriam necessárias à
atividade do Interessado em epígrafe, pois seriam meros empréstimos para o custeio das
atividades de suas controladas, as quais não poderiam – para fins tributários – ser suportadas
pelo Interessado em epígrafe.
A discussão gira, então, sobre a necessidade dessas despesas nos moldes previstos
pelo art. 299 do RIR/99 e pelo art. 311 do RIR/18.
Neste ponto, o voto da DRJ delimita bem o litígio:
Aproveitamos, a seguir, o exemplo utilizado pela própria Autoridade Fiscal para
corroborar suas conclusões: o envio de recursos em favor da controlada TG Centro-
Oeste Incorporações Imobiliárias S.A. – TG CENTRO-OESTE “que se beneficiou
diretamente dos montantes transferidos ou remeteu os recursos às suas controladas que
são, efetivamente, geridas integralmente pela TEGRA SA" (vide itens 176 e seguintes
do TVF, destaques meus):
180. A TG CENTRO-OESTE, em 31/12/2010, não apresentava passivo em relação a
sua controladora quanto a AFAC. Por outro lado, ela tinha uma dívida superior a R$500
milhões relativa a empréstimos que eram, conforme consta da nota, “decorrentes da
necessidade do financiamento operacional das subsidiárias”; a controladora realizava
os mútuos e repassava os montantes envolvidos à controlada, incluindo as obrigações
dos juros.
181. Os valores relacionados aos empréstimos contraídos pela TG CENTRO-OESTE
constam da tabela do DOC EMPRÉST TG CENTRO, anexado ao Processo do Auto de
Infração. A tabela foi disponibilizada à fiscalização em 26/06/2020 e nela é possível
verificar que o último valor transferido à controlada a título de empréstimo ocorreu em
maio de 2011.
182. A fiscalização relembra que referenciou os registros de lançamentos e estornos das
transações registradas na conta AFAC no ano de 2011 que demonstram como eles
ocorrem e a facilidade de serem alterados. A referência aconteceu quando do exame das
3a e 4a emissões de debêntures.
183. Nos anos de 2014 e 2015, a TEGRA SA considerou como receita, vinculada aos
empréstimos efetuados em favor da controlada TG CENTRO-OESTE, os montantes de
R$43.875.949,49 e R$43.035.627,23 – montantes lançados nas contas de resultado
CIAS ASSOCIADAS – RECEITA JUROS e CIAS ASSOCIADAS VMA. O saldo da
conta de empréstimo no final de novembro de 2015 era R$302.520.931,76 que se
mostrou resolvido com a transferência da quantia à conta de AFAC, fato que será
analisado adiante.
184. Regressando a análise da conta AFAC vinculada à TG CENTRO-OESTE; o saldo
inicial, no início do exercício de 2014, era R$3.500.000,00.
185. A empresa disponibilizou, em 26/06/2020, os seguintes instrumentos de AFAC de
2014 (DOC CONTR AFAC_TG CENTRO):

Fl. 3038
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

186. A controladora TEGRA SA realizou as seguintes transferências à TG
CENTROOESTE:

187. Os contratos de AFAC foram efetuados de forma a darem cobertura às
transferências mensais efetuadas pela controladora; a data que consta em todos os
instrumentos é a da primeira transferência ocorrida no mês. Os contratos são assinados
pelas mesmas pessoas representando as duas partes e, considerando, que não houve
registro dos instrumentos não é possível precisar a data em que eles foram assinados.
Nem mesmo quanto ao contrato que superou a quantia de meio bilhão de reais, que
teria sido assinado em 10/06/2014, houve a formalização do registro do instrumento.
188. Os recursos transferidos à controlada no ano de 2014 não tiveram como origem a
emissão de debêntures, estando relacionados, principalmente, a montantes transferidos a
título de AFAC pela controladora da companhia fiscalizada. Os contratos que
formalizaram a transferência constam do Doc. AFAC CONTROLADORA.
189. Todos os instrumentos apresentados preveem que, utiliza-se como exemplo o
instrumento de 10/06/2014:

190. Os valores transferidos à TG CENTRO-OESTE no ano de 2014 registrados na
escrituração contábil na conta AFAC, foram integralizados ao seu capital social em
31/03/2016, juntamente aqueles enviados à controlada no ano de 2015, até o mês de
maio.
191. Os montantes transferidos no ano de 2014, considerando que são recursos
aportados pela controladora da TEGRA SA sem a obrigação de remuneração, não tem
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

efeitos tributários. A fiscalização, porém, transcreverá a diferença de entendimento
entre os contratos de mútuo e AFAC que terá repercussão nos exercícios posteriores.
192. Transcreve-se os entendimentos da Secretaria da Receita Federal:
Ato Declaratório Normativo CST no 9/76
“DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal
e demais interessados, que são considerados empréstimos ativos, inclusive no que diz
respeito a seus reajustamentos, os adiantamentos de recursos feitos por uma pessoa
jurídica para futuro aumento de capital de outra, mesmo que entre a prestadora e a
beneficiária haja o comprometimento, contratual e irrevogável, de que tais recursos
sejam transformados em participação de capital. ”
Parecer Normativo CST no 23/81
“4. Ocorrendo a eventualidade de adiantamentos para futuro aumento de capital,
qualquer que seja a forma pelas quais os ingressos tenham sido recebidos - mesmo que
sob a condição para utilização exclusiva em aumento de capital -, esses ingressos
deverão ser mantidos fora do patrimônio líquido, de conformidade com a legislação
que rege a matéria e interpretação que decorre do subitem 4.6 do Parecer Normativo
CST no 133/75 (DOU de 24.11.1975) e Ato Declaratório (Normativo) CST no 09/76
(DOU de 11.06.1976), por serem esses adiantamentos considerados obrigações para
com terceiros, podendo ser exigidos pelos titulares enquanto o aumento de capital não
se concretizar.
193. Os pronunciamentos normativos vieram estabelecer o alcance e efeitos dos
conceitos de mútuo e AFAC a partir de dúvidas e questionamentos de contribuintes
relacionadas a transferências efetuadas a título de adiantamento para futuro aumento de
capital. Esses entendimentos se mantiveram e se mantém vigentes, pois quando a
Secretaria da Receita Federal do Brasil julgou necessário revogar pareceres editados
pela Coordenação do Sistema de Tributação fez isso de forma expressa, editando, por
exemplo, o Ato Declaratório Executivo RFB no 04, de 05 de agosto de 2014, através do
qual 152 (cento e cinquenta e dois) pareceres perderam o efeito.
194. Além dos dois pareceres mencionados, destaca-se ainda o seguinte trecho do PN
CST No 17/84:
“7. Contudo, não se pode admitir que tais recursos fiquem indeterminadamente
aguardando a capitalização pretendida, fazendo-se necessário definir um prazo
máximo para o cumprimento das finalidades a que se destinem. 7.1- Entendemos como
razoável que o aumento de capital seja realizado por ocasião do primeiro ato formal da
sociedade coligada, interligada ou controlada, que ocorra imediatamente após o
recebimento dos recursos financeiros, seja Assembleia Geral Extraordinária (AGE),
para as sociedades por ações, ou alteração contratual, para as demais sociedades.
7.1.1 - Não ocorrendo um daqueles eventos previstos em 7.1, o prazo máximo de
tolerância será de até 120 (cento e vinte) dias contados a partir do encerramento do
período-base em que a sociedade coligada, interligada ou controlada tenha recebido os
recursos financeiros. 7.2 - Na hipótese em que se verifiquem adiantamentos no curso de
um período-base e, após o seu encerramento, outros adiantamentos no período-base
seguinte, antes da ocorrência de um dos eventos previstos em 7.1 ou de excedido o
prazo fixado em 7.1.1, a capitalização deverá abranger, também, esses últimos valores
transferidos pela investidora.”
195. O parecer normativo 17/84, conforme pode ser observado mediante o cotejamento
com os dois mencionados anteriormente, diferencia tributariamente o entendimento do
AFAC. Anteriormente essa transação era, independente de quaisquer circunstâncias,
caracterizada como mútuo; esse último parecer estabelece requisitos para que o AFAC
não seja equiparado ao mútuo: a realização do aumento do capital no primeiro ato
formal da sociedade que ocorra mediante a reunião dos acionistas/sócios (item 7.1) e, na
inocorrência desse, o prazo de 120 dias, contado do final do período-base no qual a
sociedade recebeu os recursos (item 7.1.1).

Fl. 3040
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Especificamente em relação as contigências trabalhistas, item 6 da Tabela I, aponta a
Autoridade Fiscal que:
323. Os esclarecimentos prestados pela companhia nos dias 12/02/2020 e 28/08/2020
demonstram um fato presumível: a TEGRA SA é uma holding pura e não poderia ter
dispêndios de indenização relacionados à construção e incorporação vinculados à sua
atividade, assim como encargos trabalhistas. As contingências, aproveitando os nomes
das contas, estão vinculadas às atividades desenvolvidas por suas controladas diretas e
indiretas. Os posicionamentos da empresa são claros nesse sentido.
324. Também é claro que a companhia, caso haja decisão judicial, como ela afirma,
indenize terceiros, independente dela não concordar com a sua posição no polo passivo
da ação.
325. Tão cristalina quanto as proposições dos dois parágrafos precedentes, porém, é que
as referidas despesas não são operacionais, ao menos à controladora. O Art. 299 do
RIR/99 (Art. 311 RIR/318) não deixa dúvida que operacionais são as despesas
“necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei
no4.506, de 1964 art. 47).” As despesas contingencias, trabalhistas, fiscais e civis, sob
análise não tem a mínima relação com a atividade da companhia fiscalizada:
participação societária em outras pessoas jurídicas.

Por sua vez, o Impugnante argumenta que “as alegações da Fiscalização nesse ponto
não se sustentam e não são capazes de fundamentar as autuações ou de afastar os
argumentos exposto anteriormente, pelas seguintes razões” (fl. 2.527 e seguintes,
destaques meus):

a) Os supostos vícios alegados não são capazes verdadeiramente, desqualificar os
AFAC realizados;
b) A despeito de alegar haver supostas “fragilidades”, que destaca
exemplificativamente, a Fiscalização não descaracterizou, de fato, os AFAC’s
realizados, não outorgando-lhes efeitos jurídicos distintos; e
c) Ainda que pretendesse descaracterizar algumas das remessas, não poderia pretender
invalidar todos os AFAC’s em razão de supostos vícios exemplificativamente
enumerados em uma ou outra operação.
De início, pois, não há que se falar, sob qualquer perspectiva, em desrespeito às normas
que regem os AFAC em razão de qualquer dos pontos alegados pela Fiscalização. Isso
porque: (a) os AFAC, como se sabe, são operações que prescindem de forma específica,
sequer precisando ser documentados em contratos; (b) não há ilegalidade em uma
mesma pessoa física representar diferentes pessoas jurídicas, em especial no contexto de
um mesmo grupo econômico; (c) não há qualquer previsão legal acerca do prazo em que
um AFAC deva ser convertido, sua forma ou momento de realização, de modo que
eventual demora para a conversão em capital não se presta, por si só, a invalidar um
AFAC; e (d) os recursos recebidos como AFAC podem ser usados pela empresa
investida para as mesmas finalidades do capital integralizado, não cabendo à
Fiscalização dizer como os recursos deveriam ou não ser empregados.
(...)
Com efeito, nenhum dos elementos destacados se presta a desconfigurar os AFAC
realizados, todos devidamente contabilizados pela Impugnante e por suas subsidiárias
(conforme fls. 2.429/2.457).
Não fosse isso suficiente, outro ponto merece ser destacado: especificamente para o
caso concreto, em que se analisa se os repasses de valores eram, ou não, feitos a título
de investimento nas empresas controladas, a conversão em capital do AFAC ter sido
realizada após os prazos estabelecidos para tanto pela RFB se torna ainda mais
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

irrelevante. Afinal, como constatado pela própria Fiscalização, os montantes foram
sim convertidos em capital, ainda que após período de tempo maior do que aquele
desejado pela Secretaria de Receita Federal.
É dizer: ainda que houvesse irregularidade relacionada ao prazo – o que, reafirme-se,
não há –, a própria conversão dos AFAC em capital, confirmada pela Fiscalização,
reforça as alegações da Impugnante no sentido de que as transferências eram feitas às
suas subsidiárias a título de investimento. Afinal, conforme constatado pela própria
Fiscalização (itens 199 e 214 do Relatório Fiscal, por exemplo), os valores remetidos às
controladas eram, de fato, convertidos em capital, evidenciando que eram usados para
realizar o objeto social da Impugnante.
Em segundo lugar, caso entendesse a Fiscalização que as remessas feitas a título de
AFAC fossem, de fato, irregulares por força de tais “demoras” na conversão em capital,
a única consequência possível seria sua descaracterização para fim tributário, com
eventual configuração de, por exemplo um mútuo. Isso não foi feito pela Fiscalização,
que se limitou a apontar supostos vícios nos adiantamentos, sem, contudo, imputar
qualquer consequência jurídica a eles
(...)
Por fim, ainda que pretendesse descaracterizar, para fim tributário, os AFAC realizados,
é certo que a Fiscalização não poderia fazer isso por meio de exemplos, como aqueles
que citou em seu Relatório Fiscal. Afinal, cada operação teria que se tratada
individualmente, com a demonstração específica de que conteria vício capaz de
invalidá-la
Isso não se faz, como parece claro, de forma conjunta, com simples “exemplos”
pontuais do que seriam supostos vícios ou “fragilidades”. Menos ainda pretendendo
estender os efeitos desses mesmos exemplos a todo um conjunto de operações que, por
sua própria natureza, não guardam perfeita uniformidade.
Assim, se pretendia descaracterizar juridicamente algum ou alguns dos AFAC
realizados, deveria ter feito de forma objetiva e individual, lavrando as autuações de
forma proporcional a cada eventual desqualificação.
(...)

PASSO A ME PRONUNCIAR
De plano, rejeito a alegação que a autuação foi efetuada “por meio de exemplo”.
Com efeito, analisou-se detalhadamente todas as emissões de debêntures e o reflexo que
o aproveitamento indevido das despesas incorridas com a realização de investimentos
nas controladas ocasionou na apuração do Lucro Real nos anos-calendários de 2014 a
2018.
O exemplo utilizado no Relatório Fiscal (acima reproduzido) do envio de recursos em
favor da controlada TG CENTRO-OESTE esclareceu o “modus operandi” no envio de
recurso para as demais controladas.
Mas, a análise do envio de recursos para todas as demais controladas foi devidamente
realizada e individualizada as conseqüências tributárias das despesas vinculadas que
foram indevidamente aproveitadas pelo Interessado em epígrafe.
Nesse contexto, deve-se reconhecer que os adiantamentos para futuro aumento de
capital (AFAC) apontados pela Impugnante correspondem a atos de pura liberalidade e
são ônus desnecessários os encargos suportados por ele quando os disponibilizou para
suas controladas, tal como o disposto no Parecer Normativo CST no 23/81:

Parecer Normativo CST no 23/81
“4. Ocorrendo a eventualidade de adiantamentos para futuro aumento de capital,
qualquer que seja a forma pelas quais os ingressos tenham sido recebidos - mesmo que
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

sob a condição para utilização exclusiva em aumento de capital -, esses ingressos
deverão ser mantidos fora do patrimônio líquido, de conformidade com a legislação
que rege a matéria e interpretação que decorre do subitem 4.6 do Parecer Normativo
CST no 133/75 (DOU de 24.11.1975) e Ato Declaratório (Normativo) CST no 09/76
(DOU de 11.06.1976), por serem esses adiantamentos considerados obrigações para
com terceiros, podendo ser exigidos pelos titulares enquanto o aumento de capital não
se concretizar.
Ainda que houvesse necessidade de transferência desses recursos às construtoras
controladas, essa necessidade seria delas, e não do Impugnante, que os repassou
àquelas, graciosamente, com emissões de debêntures gravosas para si mesmo, o que
desenquadra as despesas apontadas nos itens 5 a 10 da Tabela I acima da previsto no art.
299 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (RIR/99) e pelo art. 311 do
Regulamento do Imposto de Renda de 2018 (RIR/18).
Mutatis mutandis, o mesmo racícinio se aplica as contigências trabalhistas, pois essas
despesas não são operacionais, ao menos para a controladora, ainda que haja decisão
judicial que a inclua no polo passivo de eventual ação trabalhista contra suas
controladas.
De novo, as despesas com contingencias, trabalhistas, fiscais e civis, sob análise não
tem a mínima relação com a atividade da companhia fiscalizada: participação societária
em outras pessoas jurídicas
Voto, então, por manter a glosa das despesas apontadas nos itens 5 a 10 da Tabela I :
Valores Tributados nos Auto de Infração de IRPJ e CSLL.

Conforme ao que se verifica do excerto transcrito acima, a turma julgadora a quo
entendeu que para o deslinde do feito era suficiente o reconhecimento de que a emissão de
debêntures para repasse de recursos às controladas na forma de adiantamentos para futuro
aumento de capital representa uma pratica marcada pela liberalidade da Recorrente, razão pela
qual carece a dedução das despesas deve ser glosada por ausência do requisito da necessidade e,
no que diz respeito à glosa do item 6. Custo/Despesa indedutível – contingências trabalhistas,
considerou que as despesas não seriam operacionais para a controladora, ainda que tenha sido
incluída no polo passivo por decisão judicial.
Esses foram os motivos que levara a DRJ a manter as glosas dos itens 5 a 10.

Análise das glosas 5, 9, 10 e 1

Fl. 3043
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Sobre as despesas relacionadas à emissão de debêntures, é importante observar
que a Recorrente um fato incontroverso. A Recorrente emitiu debêntures para levantar recursos
que foram repassados a suas controladas.
De início, com relação à emissão das debêntures não há apontamentos de que
essas foram utilizadas como meio de distribuição disfarçada de lucros, foram vinculadas ao lucro
da companhia com percentual elevado, ou qualquer outra irregularidade na emissão.
Assiste razão à Recorrente neste ponto. Nenhum elemento descaracterizador da
debênture está presente nas operações analisadas no TVF.
No entanto, a Autoridade Fiscal aponta que as despesas financeiras vinculadas às
debêntures seriam indedutíveis, tendo em vista que os recursos captados a partir dessas
operações foram repassados às empresas controladas pela Recorrente, sem que os encargos
relacionados fossem suportados por elas. Dessa forma, não estaria presente o requisito da
necessidade previsto no art. 299, do RIR/99. veja-se:
98. Não existe óbice para que a controladora realize um empréstimo através de
debêntures e repasse a empresas subsidiárias, desde que os encargos relacionados sejam
pagos por elas. O reconhecimento e o pagamento de despesas vinculadas a empréstimos
repassados a outras entidades não são necessários a atividade da controladora e, assim,
não são dedutíveis como despesas financeiras, em consonância com a legislação
tributária, principalmente o Art. 299 do RIR/99. Esse entendimento, inclui, os encargos
vinculados as debentures emitidas.

Aqui reside outro ponto incontroverso. Os recursos captados foram, de fato,
repassados para empresas controladas como adiantamento para futuro aumento de capital
(AFAC).
A Recorrente, de fato não repassou os encargos relacionados às operações de
debêntures, tanto é assim que a Recorrente pretende deduzir as despesas financeiras relacionadas
à emissão das debêntures.
No entanto, a Recorrente destaca que, a transferência de recursos para empresas
investidas, seja por meio de aumentos imediatos de capital, por mútuos ou por AFAC
corresponde, justamente, à realização da atividade principal da companhia autuada. Ou seja: os
recursos captados com as debêntures foram diretamente direcionados – como constatado pela
própria Fiscalização – à realização do objeto social da Recorrente, na medida em que foram
usados para realizar investimentos em outras sociedades empresárias.
Conforme ao que se depreende de seu Estatuto Social juntado às fls. 2545, a
Recorrente tem por objeto social a participação no capital social de outras sociedades.

Certo é que a atividade de participação no capital social de outras sociedades
exige que sejam realizados investimentos, quando necessários, nas sociedades controladas.
Dessa forma, não vejo como reconhecer a afirmação segundo a qual o
investimento em sociedades controladas não se faz necessário, uma vez que – aqui está outro
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

fato reconhecido pela Fiscalização e pela Recorrente, os investimentos se deram por meio de
adiantamentos para futuro aumento de capital.
Nesse ponto a Fiscalização, utilizando-se, como exemplo, o envio de recursos em
favor da controlada TG Centro-Oeste Inconrporações Imobiliárias S.A. descreve algumas das
operações de AFAC desenvolvidas entre a Recorrente (investidora) e TG Centro-Oeste
Inconrporações Imobiliárias S.A. (INVESTIDA), nos itens 176 a 264.
176. Ainda assim os elementos apresentados pela fiscalizada serão analisados e relatar-
se-á uma série de outros fatos que corroboram a conclusão fiscal. Nesse sentido, a
fiscalização utilizará, como exemplo, o envio de recursos em favor da controlada TG
Centro-Oeste Incorporações Imobiliárias S.A. – TG CENTRO-OESTE que se
beneficiou diretamente dos montantes transferidos ou remeteu os recursos às suas
controladas que são, efetivamente, geridas integralmente pela TEGRA SA.
A partir do exame dessa amostra de operações, conclui que os AFAC estavam
maculados por “fragilidades” que reduziriam a sua força probatória:
a) os contratos seriam assinados pelas mesmas pessoas, representando as duas partes;
b) haveria, supostamente, sistemática violação do “prazo” de 120 (cento e vinte) dias,
contados do encerramento do período-base em que a sociedade tenha recebido os
recursos financeiros, para efetivo aumento do capital;
c) os valores transferidos à TG-Centro-Oeste em 2014 teriam sido integralizados
somente em 31/03/2016. A ata que formalizou a operação e foi arquivada na Junta é de
15/03/2016;
d) as destinações dos AFAC seriam “alteradas com facilidade”, havendo, inclusive,
hipótese de devolução dos valores.
Irresignada, a Recorrente apresentou, além de razões de direito que, no seu
entender, afastariam as conclusões obtidas pela Autoridade Fiscal, também uma preliminar de
nulidade, alegando que a Fiscalização não poderia descaracterizar todos os AFAC com base em
supostos vícios exemplificativamente enumerados em uma ou outra operação.
Conforme descrito acima, a DRJ afastou a preliminar de nulidade, nos seguintes
termos.
De plano, rejeito a alegação que a autuação foi efetuada “por meio de exemplo”.
Com efeito, analisou-se detalhadamente todas as emissões de debêntures e o reflexo que
o aproveitamento indevido das despesas incorridas com a realização de investimentos
nas controladas ocasionou na apuração do Lucro Real nos anos-calendários de 2014 a
2018.
O exemplo utilizado no Relatório Fiscal (acima reproduzido) do envio de recursos em
favor da controlada TG CENTRO-OESTE esclareceu o “modus operandi” no envio de
recurso para as demais controladas.
Mas, a análise do envio de recursos para todas as demais controladas foi devidamente
realizada e individualizada as conseqüências tributárias das despesas vinculadas que
foram indevidamente aproveitadas pelo Interessado em epígrafe.
A Recorrente, em seu recurso voluntário defende, novamente, que a Fiscalização
não poderia ter descaracterizado os efeitos dos AFAC com base em exemplos, veja-se:
Por fim, ainda que pretendesse descaracterizar, para fim tributário, os AFAC realizados,
é certo que a Fiscalização não poderia fazer isso por meio de exemplos, como aqueles
que citou em seu Relatório Fiscal. Afinal, cada operação teria que ser tratada
individualmente, com a demonstração específica de que conteria vício capaz de
invalidá-la.
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Isso não se faz, como parece claro, de forma conjunta, com simples “exemplos”
pontuais do que seriam supostos vícios ou “fragilidades”. Menos ainda pretendendo
estender os efeitos desses mesmos exemplos a todo um conjunto de operações que, por
sua própria natureza, não guardam perfeita uniformidade.
Assim, se pretendia descaracterizar juridicamente algum ou alguns dos AFAC
realizados, deveria ter feito de forma objetiva e individual, lavrando as autuações de
forma proporcional a cada eventual desqualificação.

Entendo que assiste razão à recorrente. A autuação se baseia em fatos que não
necessariamente estão presentes em todas as operações de AFAC e as “fragilidades” citadas
acima não estão, necessariamente, presentes em todas as operações realizadas pela Recorrente.
Entendo que para descaracterização dos efeitos dos AFAC se fazia necessária uma
análise individualizada e objetiva demonstrando os valores decorrentes de cada operação, que
resultariam – se fosse o caso – em autuações de forma proporcional a cada desqualificação.
Note-se, portanto, que o vício aqui examinado não se refere à incorreta aplicação
de norma jurídica tributária, da ausência de subsunção do fato à norma ou da incorreta aplicação
de normas de direito material. O equívoco aqui reconhecido é de natureza formal, com a falha na
descrição dos fatos que deram origem à obrigação tributária, aspecto formal do lançamento
previsto no art. 10, III, do Decreto no 70.235/1972.
Dessa forma, entendo que o lançamento das glosas dos itens 5, 1, e 10 deve ser
anulado por vício formal, com a reabertura do prazo decadencial para nova autuação, nos termos
do art. 173, II, do CTN.
Vencido na proposta de anulação do lançamento por vício formal, passo a analisar
o mérito das razões recursais que tratam das glosas dos itens 5, 1 e 10.
A Fiscalização argumenta que o total controle dos procedimentos operacionais no
Grupo Tegra permite que os contratos sejam assinados pelas mesmas pessoas físicas
representando as “partes contratantes” e que os lançamentos contábeis sejam realizados em
discordância com a operação efetivamente realizada. Essa situação, conforme relatado, fragiliza
a utilização seja dos instrumentos apresentados à fiscalização, seja da escrituração contábil como
elementos probatórios.
Em sede de recurso voluntário a Recorrente alega que as operações de AFAC
prescindem de forma específica, sequer precisando ser documentados em contratos e que não há
ilegalidade em uma mesma pessoa física representar diferentes pessoas jurídicas, em especial no
contexto de um mesmo grupo econômico.
Entendo que essa constatação isolada é incapaz de afastar os efeitos jurídicos do
AFAC, principalmente se restar comprovado que os investimentos foram, de fato, integralizados
na sociedade investida, com o efetivo aumento do capital social.
Neste ponto, deve-se destacar que a Fiscalização não aponta a ausência de
integralização do capital social. Ao contrário disso, a Fiscalização reconhece a integralização do
capital social e assim demonstra nos exemplos descritos no TVF, limitando-se a questionar a
inobservância do prazo previsto no Parecer Normativo CST no 17/84, que assim dispõe:
“7. Contudo, não se pode admitir que tais recursos fiquem indeterminadamente
aguardando a capitalização pretendida, fazendo-se necessário definir um prazo
máximo para o cumprimento das finalidades a que se destinem.
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

7.1- Entendemos como razoável que o aumento de capital seja realizado por ocasião do
primeiro ato formal da sociedade coligada, interligada ou controlada, que ocorra
imediatamente após o recebimento dos recursos financeiros, seja Assembleia Geral
Extraordinária (AGE), para as sociedades por ações, ou alteração contratual, para as
demais sociedades.
7.1.1 - Não ocorrendo um daqueles eventos previstos em 7.1, o prazo máximo de
tolerância será de até 120 (cento e vinte) dias contados a partir do encerramento do
período-base em que a sociedade coligada, interligada ou controlada tenha recebido os
recursos financeiros.
7.2 - Na hipótese em que se verifiquem adiantamentos no curso de um período-base e,
após o seu encerramento, outros adiantamentos no período-base seguinte, antes da
ocorrência de um dos eventos previstos em 7.1 ou de excedido o prazo fixado em 7.1.1,
a capitalização deverá abranger, também, esses últimos valores transferidos pela
investidora.”

Ocorre que o prazo previsto no Parecer Normativo CST no 17/84 carece de
previsão legal, de modo que tendo sido reconhecido pela Fiscalização o efetivo aumento do
capital social, a glosa não pode subsistir sob o fundamento de que o aumento se deu
extemporaneamente.
Esse entendimento foi veiculado pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao proferir o acórdão no 9101-
004.402, da lavra da Conselheira Cristiane Silva Costa. Veja-se:
Numero do processo:13805.000676/93-34
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Wed Sep 11 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Oct 01 00:00:00 UTC 2019
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1987 IRPJ. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE
CAPITAL.
DESCARACTERIZAÇÃO.
PRAZO
DE
120
DIAS
PARA
CAPITALIZAÇÃO. PN CST 17/84. O prazo de 120, previsto no subitem 7.1.1 do
Parecer Normativo CST 17/1984 não tem amparo legal. Assim, o mero descumprimento
deste prazo não é causa suficiente para descaracterizar a efetiva capitalização do
adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC).
Numero da decisão:9101-004.402
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros André
Mendes de Moura, Viviane Vidal Wagner, Andrea Duek Simantob e Adriana Gomes
Rêgo, que lhe deram provimento. (documento assinado digitalmente) Adriana Gomes
Rêgo- Presidente (documento assinado digitalmente) Cristiane Silva Costa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal
Wagner, Lívia de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).
Nome do relator:CRISTIANE SILVA COSTA

Fl. 3047
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Por fim, eventuais reduções do capital social ou pagamento de lucros e dividendos
não se prestam a descaracterizar o AFAC realizado e, ainda que assim não fosse, a Fiscalização
deveria ter segregado os valores a serem glosados com base nessa constatação, não sendo
razoável a descaracterização de todas as operações por conta do entendimento de que as
destinações dos AFAC seriam “alteradas com facilidade”, havendo, inclusive, hipótese de
devolução dos valores.
O que se verifica, de fato, é que a Recorrente, ao investir em sociedades
controladas, manteve-se nos limites do exercício de seu objeto social, qual seja, a participação no
capital social de outras sociedades. Dessa forma, entendo que as despesas de juros de debêntures
e taxas financeiras são necessárias para a manutenção de sua fonte produtora, razão pela qual
voto por afastar as glosas objeto dos itens 5, 10 e 1.
O mesmo entendimento deve ser aplicado à glosa descrita no item 9. A diferença
aqui está na forma de captação dos recursos pela Recorrente. Ao invés de emitir debêntures, a
Recorrente recorreu a um empréstimo junto ao Banco do Brasil, a partir do qual recebeu R$
90.000.000,00 para a sua controlada Brookfield Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários
S.A.
Consta do TVF que a referida empresa controlada recebeu mais de 100 (cem)
transferências no ano de 2015 que totalizaram um montante superior a R$620 milhões – todos os
recursos transferidos a essa controlada foram contabilizados na conta AFAC.
A Fiscalização não apresentou outros esclarecimentos para descaracterizar os
AFAC no item em que trata da glosa em questão.
Dessa forma, não havendo demonstração da irregularidade dos AFAC, a glosa do
item 9 também merece ser afastada.

Análise da glosa do item 6
Dedutibilidade das contingências cíveis, trabalhistas e fiscais
A Fiscalização também glosou as despesas lançadas nas contas 5420000016 -
CONTINGENCIAS
TRABALHISTAS
–
INCORPORACAO,
5420000017
-
CONTINGENCIAS CIVEIS – INCORPORACAO e 5420000018 - CONTINGENCIAS
FISCAIS – INCORPORACAO.
A referida glosa foi motivada pelo fato de se tratarem de contingências vinculadas
às atividades desenvolvidas por suas controladas diretas ou indiretas, não sendo possível admitir
a sua dedutibilidade por não serem necessárias à atividade da empresa e a manutenção de sua
fonte produtora.
A Recorrente alega que é incluída no polo passivo de reclamações trabalhistas e
ações cíveis que envolvem projetos e obras de suas controladas. São os casos de
responsabilização solidária ou subsidiária.
Argumenta, ainda, que necessidade decorre da absoluta ausência de liberalidade
relativamente a tais dispêndios, que decorrem de decisão judicial. Vale ressaltar, nesse ponto,
que a Recorrente demonstrou, ao longo do processo fiscalizatório, que era incluída no polo
passivo de diversas ações, conforme exemplo de fl. 126.
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

O documento citado pela Recorrente, contudo, refere-se a captura da tela obtida
no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e mostra a consulta do processo sob
no 0005293-63.2016.8.19.0202.
Embora seja presumível que a Recorrente seja incluída no polo passivo de ações
judiciais propostas contra suas controladas, fato é que o documento mencionado pela Recorrente
não comprova a alegada situação.
Ademais disso, ainda que a Recorrente tenha o dever de pagar a dívida de sua
controlado, por força de decisão judicial que reconheceu a sua responsabilidade subsidiária, não
se pode perder de vista o surgimento do seu direito de regresso em favor da Recorrente por ter
cumprido com a reparação de danos causados por suas controladas.
Dessa forma, entendo que o requisito da necessidade não está presente no caso em
questão, devendo ser mantida a glosa objeto do item 6.

Análise da glosa do item 7
Despesas Financeiras – contas a pagar

Quanto a essa glosa, diz a autoridade fiscal que:

I. CONTA 5311100005 - DESPESAS FINANCEIRAS – CONTAS A PAGAR
3. A análise dos valores lançados nessa conta de resultado restringe-se ao ano de 2014.
O montante total registrado nela e levado ao resultado do exercício foi R$16.305.921,88
– a planilha com os registros dos lançamentos está anexada ao Processo do Auto de
Infração (Doc. DESPESAS FINANCEIRAS-CONTAS A PAGAR). A fiscalização
segregou o exame tomando por base as três contas utilizadas como contrapartidas nos
lançamentos.
i. Registro efetuado contra a conta 2141010003 - EMPRESTIMOS PARTE
RELACIONADAS CP
4. Verificou-se que a empresa registrou nessa conta o montante de R$5.252.552,54 que
está vinculado a um empréstimo contraído junto à sua controladora, a BRKM RE Opp
Fund LLC, registrado na conta contábil 2141010003 - EMPRESTIMOS PARTE
RELACIONADAS CP. Não haveria previsão de remuneração do principal, conforme
Nota Explicativa - NE no 15 das Demonstrações Financeira – as demonstrações
financeiras da empresa estão anexadas ao processo do Auto. A companhia, no entanto,
reconheceu e levou ao resultado fiscal o valor destacado.
5. Transcreve-se o lançamento que foi destacado na cor amarela na planilha com o
registro contábil:

6. A empresa, instada a se pronunciar sobre o aproveitamento da referida despesa, em
25/06/2020, apresentou os contratos de empréstimo, que confirmaram a informação da
NE, e afirmou que:
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

7. Se o lançamento, em respeito à norma contábil, está societariamente correto, por
outro lado a empresa desrespeitou a legislação tributária ao deixar de adicionar no Lalur
o montante referente à despesa que, efetivamente, não ocorreu. A irregularidade
aconteceu apenas no ano de 2014, pois a empresa efetuou a adição nos demais
exercícios.
8. A necessidade da adição do valor mencionado ao lucro real e à base de cálculo da
CSLL está prevista no Art. 8o do Decreto-Lei 1.598/77 e Art. 57 da Lei 8.981 c/c Art.
247, 249, 262 e 299 do RIR99 (Art. 47 da Lei 4.506/64) c/c Art. 180 a 182 da IN RFB
1515/2014 (Art. 61, 62 e 310 da IN RFB no 1700/2017).
9. Os contratos de empréstimos celebrados com a controladora confirmam no item
“PAGAMENTO” a falta de incidência de juros sobre o valor principal emprestados
(DOC EMPRÉSTIMO CONTROLADORA).

Por sua vez, a Recorrente afirma que os juros estavam previstos em contrato e
foram corretamente contabilizados. Neste ponto, a Recorrente contradiz a informação
apresentada em sede de fiscalização, segundo a qual não haveria previsão de pagamento de juros
no contrato (fls. 104).

Da mesma forma, ao se examinar os contratos juntados às fls. 1167 a 1192,
verifica-se que todos apresentam a mesma cláusula sobre a não incidência de juros.
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Dessa forma, a alegação da Recorrente não pode prevalecer por ausência de
comprovação, razão pela qual entendo que a glosa do item 7 deve ser mantida.

Análise da glosa do item 8
Despesas Financeiras – contas a pagar

Sobre a glosa objeto do item 8, afirma a Autoridade Fiscal que:
III. 5312010001 - DESPESAS DE JUROS - COMPANHIAS ASSOCIADAS e
5330000001 - COMPANHIAS ASSOCIADAS – VMP
53. Os valores registrados nas duas contas serão analisados conjuntamente, pois estão
relacionados a uma mesma transferência de valor realizada pela controlada BRASCAN
FARIA LIMA SPE S.A. - BRASCAN, CNPJ 09.329.090/0001-33. O exame alcança os
exercícios de 2014 a 2018.
54. No dia 09/06/2014 é lançado o envio de R$37,5 milhões da BRASCAN à
controladora (fiscalizada). Esse valor é registrado no passivo exigível a longo prazo da
TEGRA S.A., na conta 2241010001 - CIAS ASSOCIADAS - CONTAS CORRENTES.
55. A partir do dia 30/06/2014, a fiscalizada passa a registrar no último dia de cada mês
um montante de juros e variação monetária que estão lançados nas duas contas de
resultado sob análise. O passivo é quase que totalmente resolvido ao final de 2016.
56. A empresa afirmou, no Termo de esclarecimentos de 24/06/2020 (Item 23), que o
aproveitamento dos montantes no resultado fiscal foi realizado com base no Art. 299 do
RIR/99 (Art. 374 RIR/18) c/c Art. 17 do DL 1598/77.
57. Junto ao Termo mencionado no parágrafo precedente, foi apresentado um contrato
de mútuo no qual as duas partes são representados pelas mesmas pessoas físicas (DOC
EMPRÉSTIMO BRASCAN). O contrato, embora seja intitulado de mútuo, não
estabelece a forma como ele será quitado – se parceladamente ou numa data única – e,
consequentemente, sem as datas estabelecidas à quitação da dívida formalizada no
instrumento.
58. Antes da análise das despesas levadas aos resultados, a fiscalização ratifica que a
TEGRA S.A. detinha em 06/2014 e continua a deter 100% do capital social da
BRASCAN.
59. A fiscalização relaciona os lançamentos efetuadas na escrituração da controlada
quanto aos valores transferidos à controladora no ano de 2014:
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

60. A BRASCAN, conforme se verifica nos lançamentos contábeis, remeteu a quantia
de R$154.492.937,67 à sua controladora e registrou em sua escrituração contra a conta
do ativo 1141010007 - DIVIDENDOS A RECEBER – RECONCILIACAO – conta
sintética 1141 – EMPRESTIMOS A PARTE RELACIONADAS (circulante).
Posteriormente, a empresa faz o estorno dos registros. Esses fatos estão registrados nos
lançamentos de números 1 e 2. A conta 2135010018 - FORNECEDOR MATERIAIS E
SERVICOSCORPORATIVO é utilizada como transitória.
61. No lançamento 4 aparece registrada a mesma operação de transferência ocorrendo,
no entanto, a redução da quantia em R$37.492.937,67.
62. Os lançamentos 3 e 5 se anulam, considerando os estornos efetuados.
63. O montante reduzido no lançamento 4 foi registrado na escrituração da empresa
controlada na forma que segue:

64. Embora a saída do dinheiro da BRASCAN tenha sido registrada contra a conta do
passivo, a sucessão de registros efetuados se resume, efetivamente, a:
D COMPANHIAS ASSOCIADAS
C BRADESCO AG 2373-6 37.492.937,67
65. Considerando os fatos retratados na escrituração contábil da controlada, uma parte
do valor transferido à controladora foi registrado na conta de DIVIDENDOS A
RECEBER – RECONCILIAÇÃO e, posteriormente, foi transferido à conta 1241010001
- COMPANHIAS ASSOCIADAS; sobre esse valor a controladora – TEGRA SA –
passou a registrar, em sua contabilidade, despesas financeiras que compuseram o
resultado da companhia.
66. Continuando a análise: a TEGRA, no mesmo dia 10/06/2014, recebeu recursos de
R$500 milhões de sua controladora que foram contabilizados na conta do passivo
AFAC. Na mesma data, a companhia transferiu esses recursos e os enviados pela
BRASCAN a duas outras de suas controladas – controle total com participação de
100%, conforme lançamentos:
Fl. 3052
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

67. Os históricos dos registros contábeis não demonstram o destino das operações
realizadas, mas considerando os elementos coletados pela fiscalização se concluiu que
as duas primeiras transferências ocorreram em favor da TG CENTRO-OESTE
(Brookfield Centro-Oeste) e a última beneficiou a TG SÃO PAULO (Brookfield São
Paulo).
68. Retornado a contabilidade da BRASCAN, ela apresenta no exercício de 2014 um
passivo registrado na conta 2135010029 - CAPITALIZACAO JUROS SUBSIDIARIAS
no montante de R$35.442.451,52, vinculado a uma dívida em face da sua controladora
TEGRA S.A, conforme trecho do balancete da controlada:

69. O valor destacado, que compunha o balanço da BRASCAN ao final do ano anterior
(2013), será utilizado para quitar parcialmente o “empréstimo” realizado entre as duas
empresas em julho de 2016, conforme lançamento contábil da controladora destacado a
seguir:

70. Conforme menção da observação que consta abaixo do registro efetuado na
contabilidade da controladora, o empréstimo foi amortizado com um encontro de
contas:
debitou-se a conta do 2241010001 e creditou-se as contas 1132020010 –
CAPITALIZACAO DE JUROS SUBSDIARIAS (R$35.442.451,52) e 1171000001 -
ADIANTAMENTO PARA FUTURA CAPITALIZAÇÃO (R$2.207.000,00).
71. São necessárias duas observações quanto aos registros contábeis da TEGRA SA: a
empresa, como é a regra da sua escrituração, utiliza-se de uma conta transitória como
credora; posteriormente são creditadas as duas contas mencionadas que efetivamente
registram a operação. A conta 1171000001 é utilizada para registrar várias
transferências efetuadas pela controladora, formalizadas a título de adiantamento para
futuro aumento de capital - AFAC, que representam, portanto, um direito dela contra as
controladas. Essa conta de AFAC será objeto de análise específica neste Relatório.
72. Instada a manifestar-se sobre o lançamento contábil destacado, a companhia
TEGRA afirmou no Termo de Esclarecimentos de 24/06/2020 – item XII, em resposta
ao item 24 do TIF de 12/05/2020:

73. O documento referido acima está anexado ao Processo do Auto de Infração como
TERMO QUITAÇÃO. Considerando que o crédito da TEGRA, de R$35,44 milhões,
existia desde a data do registro do pretenso empréstimo remunerado, essa quitação
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

poderia ter ocorrido na sua formalização e as despesas a ele vinculadas não são
necessárias, sendo os registros de elevação da dívida mera liberalidade da companhia
fiscalizada com uma outra empresa totalmente controlada por ela, a BRASCAN.
74. A fiscalização, por fim, destaca que não houve nenhum pagamento do hipotético
empréstimo remunerado até a data da amortização demonstrada no lançamento contábil
de 28/07/2016. A quitação do passivo da controladora efetivou-se por um outro
“encontro de contas” em 17/11/2016:
(...)
75. A forma de quitação descrita pela fiscalização é confirmada no posicionamento
externado pela companhia no termo de esclarecimentos de 28/08/2020 (Item V,e):

76. Conforme aconteceu no registro anterior, a empresa utilizou-se de uma conta
transitória para o registro da “amortização do empréstimo”. A conta efetivamente
creditada foi a conta do ativo INVESTIMENTOS, na qual registra-se a participação da
controladora nas controladas, incluindo a BRASCAN.
77. Considerando os fatos expostos, as despesas lançadas nas contas 5312010001 -
DESPESAS DE JUROS e 5312010001 - DESPESAS DE JUROS foram indevidamente
consideradas no resultado fiscal por três motivos, todos eles relacionados a falta de
necessidade das despesas:
a) A TEGRA S.A. como detentora de 100% do capital social da BRASCAN tinha o
direito de receber a quantia como originalmente foi registrada na escrituração contábil
da controlada, a título de adiantamento de dividendos. A fiscalização relembra que o
instrumento apresentado que formalizaria o empréstimo não previa nem mesmo a data
de vencimento do pretenso empréstimo remuneratório, não podendo, assim, ser
considerado como elemento de prova da transação de mútuo registrada na escrituração.
Ratifica-se que a transferência bancária efetuada foi única e, considerando os registros
mencionados, a mudança da natureza de parte do valor recebido pela controladora
ocorreu após a transferência;
b) A fiscalizada transferiu na mesma data à quantia para uma outra controlada; ou seja,
o montante recebido como adiantamento de dividendos, que posteriormente se
transformou em empréstimo remunerado e, ato contínuo, foi enviado a uma outra
empresa do grupo. Caso fosse cabível e necessária a despesa, seria, portanto, da
empresa beneficiária dos recursos e não da companhia fiscalizada;
c) Mesmo desconsiderando as duas assertivas precedentes, a despesa lançada pela
empresa nos anos de 2014 a 2018 seria desnecessária, pois o encontro de contas
ocorrido em julho e novembro de 2016 era cabível desde o momento em que o pretenso
empréstimo remunerado ocorreu. Os montantes registrados nas contas sob análise não
podem ser considerados despesas necessárias, pois a TEGRA tinha créditos superiores
ao débito sob o qual foram reconhecidas, contabilmente, as remunerações. Como
mencionado anteriormente, as remunerações lançadas em favor da controlada
caracterizam mera liberalidade da controladora em relação à controlada.
Fl. 3054
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

78. Considerando que as despesas registradas nas contas 5312010001 e 5330000001, no
período fiscalizado, foram reconhecidas no resultado societária da companhia e
considerando a sua indedutibilidade, elas deveriam, obrigatoriamente, ser adicionadas
na apuração do lucro real (Lalur) e da base de cálculo da CSLL (Lacs).
79. Os registros contábeis efetuados nas contas analisadas constam dos documentos
COMPANHIAS ASSOCIADAS – VMP e DESPESAS DE JUROS – COMPANHIAS
ASSOCIADAS e foram adicionados ao lucro real apurado pela fiscalizada, conforme
tabela abaixo:
Em seu recurso, assim como na impugnação, a Recorrente defende que a
Fiscalização não pode estabelecer em qual momento as companhias (Recorrente e Brascan)
deveriam utilizar a faculdade de compensar os débitos e créditos recíprocos.
Entendo que os argumentos da Recorrente não merecem prevalecer. A despesa em
tela, de fato, se revela desnecessária pelo contexto no qual a obrigação foi assumida. Como bem
destacado no Termo de Verificação Fiscal, a Recorrente era credora da Brescan, no valor de
R$35,44 milhões, crédito que existia desde a data do registro do pretenso empréstimo
remunerado.
Dessa forma, estando ausente o requisito da necessidade da despesa, a glosa deve
ser mantida.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e:
(i)
acolher a preliminar de decadência relativa ao ano-calendário de 2014;
(ii)
acolher a preliminar de nulidade do autos de infração por vício formal
relativamente às glosas dos itens 5, 1 e 10;
(iii)
rejeitar a preliminar de nulidade por vício formal em razão da ausência de
diligência junto às Instituições Financeiras para comprovação do IRRF no
curso do procedimento de fiscalização; e no mérito
(iv)
dar parcial provimento ao recurso para afastar as glosas dos itens 1
(INFRAÇÃO:
DESPESAS
NÃO
COMPROVADAS
-
TAXAS
FINANCEIRAS), 5 (INFRAÇÃO: CUSTO/DESPESA INDEDUTÍVEL -
JUROS DE DEBÊNTURES), 9 (INFRAÇÃO: CUSTO/DESPESA
INDEDUTÍVEL - DESPESAS DE JUROS - EMPRÉSTIMOS DE GIRO)
e 10 (INFRAÇÃO: CUSTO/DESPESA INDEDUTÍVEL - TAXAS
FINANCEIRA).
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Novaes Ferreira, Redator designado.
Fl. 3055
DF CARF MF
Original

Fl. 88 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Inobstante o robusto e muito bem fundamentado voto proferido pelo Ilustre
Conselheiro Relator, o Colegiado, durante os debates, houve por bem divergir em relação à
decadência, matéria decidida pelo voto de qualidade, e à preliminar de nulidade da autuação
fiscal por vício formal, decidida por maioria, cabendo-me a redação do voto vencedor nestas
duas matérias.
Principio pela decadência, matéria objeto de pronunciamento, sob a sistemática
dos recursos repetitivos, pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) em decisão que assim
foi ementada no acórdão proferido nos autos do REsp no 973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e
173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da
decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de
ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a
configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do
Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro",
10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
Fl. 3056
DF CARF MF
Original

Fl. 89 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se
o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial de
5 (cinco) anos.
Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça também aprovou a
Súmula 555, vazada nos seguintes termos:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do
art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
No caso dos autos, não houve declaração do débito, tampouco pagamento dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, as duas hipóteses que autorizam, nos termos
dos pronunciamentos vinculantes do STJ, a atração do disposto no art. 150, § 4o do CTN para
fins de contagem do prazo decadencial.
Note-se que o fato da Contribuinte, no ano sob procedimento fiscal, ter
apresentado DIPJ ostentando prejuízo, não desqualifica o fato da mesma não ter efetuado
recolhimentos ou declarado débitos, posto que prejuízo não corresponde a débito da pessoa
jurídica para com a Fazenda Pública.
Ressalto, com a devida vênia, que o acórdão da CSRF cuja ementa foi transcrita
no voto vencido deste julgado negou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Relembre-se o texto da ementa, com o dispositivo, de lavra do Ilustre Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE
CONDUTA A SER HOMOLOGADA.
O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação não é suficiente
para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o
encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo
decadencial.
CONDUTA A SER HOMOLOGADA.
Na ausência de dolo, fraude ou simulação, além do pagamento antecipado do
tributo, a declaração prévia do débito atrai a aplicação do art. 150, § 4o, do
Fl. 3057
DF CARF MF
Original

Fl. 90 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

CTN, para fins de contagem do prazo decadencial, ou seja, contados a partir da
ocorrência do fato gerador.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho
Machado. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Edeli Pereira Bessa.
O voto condutor do julgado, entretanto, deixou estampada a condição de que os
débitos mais antigos apreciados naqueles autos (ano-calendário 1999) estavam fulminados pela
decadência aferida com base na previsão do art. 173, I do CTN. Os débitos relativos ao ano-
calendário 2000 haviam sido previamente declarados em DCTF. Veja-se os termos do voto
condutor daquele julgado, com destaques ora acrescidos:
Estas circunstâncias foram relevantes para definição do prazo decadencial pelo
Colegiado a quo – que em razão de os tributos se sujeitarem a lançamento por
homologação, afirmou a aplicação da regra prevista no art. 173, I, do CTN,
para todos os trimestres do ano-calendário 1999 – ausência de pagamento e
de declaração prévia dos débitos em DCTF - e da regra de contagem do art.
art. 150, §4o do CTN, para todos os trimestres de 2000 – existência de
declaração prévia dos débitos em DCTF. Com efeito, não há nada o que
contestar quanto a esta conclusão. A DCTF, neste caso, para o colegiado a
quo, acertadamente equivaleu à declaração prévia dos débitos de IRPJ e de
CSLL para todos os trimestres do ano-calendário 2000.
Diante desse cenário, em relação aos três primeiros trimestres de 1999,
ainda que ausente recolhimento antecipado e/ou declaração de débito em
DCTF, incidindo a regra de contagem prevista no art. 173, I, do CTN -
tem-se que tais períodos foram colhidos pela decadência, já que o dies a quo
da contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se deu
em 01/01/2000, tendo como o prazo fatal para lançamento o dia 31/12/2004.
Assim sendo, e considerando que o lançamento foi cientificado ao contribuinte
em 12/12/2005, há de confirmar a decadência e a consequente extinção do
crédito tributário relativo aos três primeiros trimestres de 1999.
Destaco ainda que o Ilustre Conselheiro Fernando Brasil mencionou no referido
voto vencido do acórdão de no 9101-005.367 de lavra da não menos Ilustre Conselheira Edeli
Pereira Bessa.
De se registrar, neste julgado, que a Conselheira firmou seu entendimento
considerando que a autoridade fiscal no caso sob julgamento havia formalizado apenas exigência
suplementar em relação ao que havia sido declarado em DIPJ pela Contribuinte, de modo que
presumiu a autoridade julgadora que os recolhimentos haviam sido realizados ou os débitos
declarados em DCTF, dispensando-se a sua constituição de ofício. Veja-se os termos do voto
vencido (com destaques acrescidos):
Ocorre que a autoridade fiscal nada questionou acerca dos recolhimentos dos
tributos originalmente apurados e informados em DIPJ, promovendo apenas a
exigência suplementar em relação às receitas presumidamente omitidas, o que
autoriza inferir que esses recolhimentos foram realizados ou,
minimamente, que os débitos correspondentes foram constituídos em
DCTF, dispensando o lançamento de ofício.
Fl. 3058
DF CARF MF
Original

Fl. 91 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

Diante deste cenário, votou por negar provimento ao apelo Fazendário, restando
vencida em decisão que foi ementada nos seguintes termos (no que respeita à matéria em
análise):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
[...]
DECADÊNCIA. CONTAGEM. MARCO INICIAL. NECESSIDADE DE
CONDUTA A SER HOMOLOGADA.
Inexistindo pagamento antecipado, o prazo quinquenal para o lançamento de
contribuições deve ser contado com base no artigo 173, I, do CTN, e não pelo
artigo 150, §4o, conforme precedente vinculante do STJ.
Por todo o exposto, alinho-me ao entendimento segundo o qual a contagem do
prazo decadencial prevista no art. 150, § 4o do CTN nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação exige ao menos uma de duas condutas por parte do sujeito passivo: o recolhimento
antecipado da exação ou a declaração do débito por ele apurado.
No caso dos autos, nenhuma das duas condutas restou demonstrada pela
Recorrente, razão pela qual não é de se acolher a preliminar de decadência em relação aos
lançamentos fiscais cujos fatos geradores ocorreram em 2014.
A outra matéria em que restou vencido o Ilustre Relator diz respeito à alegada
nulidade da autuação fiscal por vício formal.
Segundo a Recorrente a Fiscalização não poderia descaracterizar todos os AFAC
com base em supostos vícios exemplificativamente enumerados em uma ou outra operação.

Não assiste razão à Recorrente nesta matéria.
Considerando-se que os fundamentos e argumentos de defesa são os mesmos da
impugnação, adoto, com base no previsto no art. 114, § 12 do Ricarf, o teor da decisão recorrida
sobre a matéria, por com ela concordar:
De plano, rejeito a alegação que a autuação foi efetuada “por meio de
exemplo”.
Com efeito, analisou-se detalhadamente todas as emissões de debêntures e o
reflexo que o aproveitamento indevido das despesas incorridas com a realização
de investimentos nas controladas ocasionou na apuração do Lucro Real nos
anos-calendários de 2014 a 2018.
O exemplo utilizado no Relatório Fiscal (acima reproduzido) do envio de
recursos em favor da controlada TG CENTRO-OESTE esclareceu o “modus
operandi” no envio de recurso para as demais controladas.
Mas, a análise do envio de recursos para todas as demais controladas foi
devidamente realizada e individualizada as conseqüências tributárias das
despesas vinculadas que foram indevidamente aproveitadas pelo Interessado em
epígrafe.
No caso dos autos, a autoridade fiscal ilustrou o procedimento adotado pela
Contribuinte valendo-se de um exemplo, ainda que tenha analisado, como ressaltado na decisão
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

Fl. 92 do Acórdão n.o 1202-001.279 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721346/2020-54

recorrida, todas as emissões de debêntures e o correspondente aproveitamento indevido de
despesas dos investimentos em controladas.
Ademais, o TVF deixou demonstrado o modo como apurou os valores, tendo se
baseado em planilhas incialmente apresentadas pela fiscalizada:
273. Os valores foram apurados a partir das planilhas apresentadas à
fiscalização em 26/06/2020 que constam do documento DOC 2_C_Fluxo
Debentures. A fiscalização, a partir desse documento, efetivou alguns ajustes e
elaborou as planilhas que constam dos documentos DEPESAS DEBENT (3a ,4a,
5a, 6a e 7a EMISSÃO), cabendo sobre elas as seguintes observações:
a) as planilhas estão segregadas e nominadas em conformidade com a ordem de
emissão e a série, caso existente;
b) nas planilhas da 3a emissão o valor das despesas aproveitadas indevidamente
no resultado fiscal consta de coluna específica intitulada “CONTROLADAS
47,44%”; esse percentual corresponde ao montante de recursos captados e
transferidos às controladas, conforme relatado;
c) nas planilhas da 3a e 4a emissões, foi adicionada também a coluna
Observação Fiscal com informações relevantes nos meses de 03/2014, 09/2014,
03/2015, 08/2015, 09/2015, 02/2016, 03/2016 e 08/2016.
Pelas razões expostas, não há como acolher o pedido de nulidade do procedimento
fiscal por vício formal.
assinado eletronicamente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 3060
DF CARF MF
Original